Tribunal: STM
Processo: 7000083-97.2025.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INJÚRIA RACIAL. § 2º DO ARTIGO 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS. APLICAÇÃO CIRCUNSCRITA AOS “CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO”. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. MAIORIA.
Embora se reconheça a possibilidade do controle difuso de inconstitucionalidade passível de ser operado por Juízes e pelos Tribunais diante do caso concreto, na forma do disposto no art. 82 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o tema proposto para debate nesta Corte também foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, por intermédio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cabendo, portanto, àquela Excelsa Corte Suprema deliberar sobre a matéria ora suscitada em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
Preliminar de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar não conhecida. Decisão unânime.
O delito de injúria, previsto no art. 216 do Código Penal Militar, caracteriza-se pela ofensa à honra subjetiva da vítima, a qual constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais.
O elemento subjetivo do tipo penal incursionador é o dolo, a intenção, a vontade livre e consciente de ofender a pessoa, ou seja, exige-se o dolo específico (elemento subjetivo do injusto) de querer atingir a honra da pessoa (animus injuriandi vel difamendi).
Não há como admitir, minimamente, como aceitável essa conduta, a despeito da alegação de que haveria naquela Organização Militar uma certa tolerância com esse tipo de brincadeira entre alguns colegas de turma.
A natureza do comportamento do Acusado, ainda que em tom de brincadeira, não exclui o dolo na sua conduta, mormente quando ficou clara a insatisfação do Ofendido.
Os “crimes militares por extensão”, assim categorizados quando cometidos na forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência, são crimes comuns, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao Primado da especialidade.
Nesse contexto, quanto ao pleito ministerial alusivo à reparação do dano extrapatrimonial, na forma do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum, melhor sorte não assiste à Acusação, notadamente porque o entendimento forjado por esta Corte Castrense circunscreve a aplicação do citado dispositivo processual aos chamados “crimes militares por extensão”.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-97.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES
ADVOGADO(A): TAYNÃ RODRIGUES DA SILVA BITTENCOURT (OAB RJ218324)
ADVOGADO(A): BÁRBARA FERREIRA DOS SANTOS (OAB RJ230883)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 29, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 216 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE, ACOMPANHANDO O VOTO DO
MINISTRO RELATOR NÃO CONHECENDO DA MATÉRIA PRELIMINAR. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-ALUNO
CPOR PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO § 2º DO ARTIGO 216 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS,
COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO CÓDIGO PENAL MILITAR,
MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART.
626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO
33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN DIVERGIAM DO MINISTRO
RELATOR E DAVAM PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MPM, NO QUE CONCERNE À REPARAÇÃO CIVIL,
CONDENANDO O ACUSADO AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00, A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO CRIME,
MONTANTE A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA

DESTA DECISÃO E ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO
DANOSO, NOS TERMOS DECLINADOS. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E MANTINHA
INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM,
QUE ABSOLVEU O ENTÃO ALUNO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES
DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 216, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E GUIDO AMIN NAVES FARÃO DECLARAÇÕES
DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-97.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INJÚRIA RACIAL. § 2º
DO ARTIGO 216 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
NÃO
ACOLHIMENTO. INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL COMUM. REPARAÇÃO DE DANOS. APLICAÇÃO
CIRCUNSCRITA AOS “CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO”. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL.
MAIORIA. Embora se reconheça a possibilidade do controle difuso de
inconstitucionalidade passível de ser operado por Juízes e pelos Tribunais diante do caso
concreto, na forma do disposto no art. 82 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
o tema proposto para debate nesta Corte também foi submetido à apreciação do Supremo
Tribunal Federal, por intermédio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, cabendo, portanto,
àquela Excelsa Corte Suprema deliberar sobre a matéria ora suscitada em sede de controle
concentrado de constitucionalidade.
Preliminar de inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do Código Penal
Militar não conhecida. Decisão unânime.
O delito de injúria, previsto no art. 216 do Código Penal Militar, caracteriza-se
pela ofensa à honra subjetiva da vítima, a qual constitui o sentimento próprio da pessoa a
respeito dos seus atributos físicos, morais e intelectuais.
O elemento subjetivo do tipo penal incursionador é o dolo, a intenção, a
vontade livre e consciente de ofender a pessoa, ou seja, exige-se o dolo específico (elemento
subjetivo do injusto) de querer atingir a honra da pessoa (animus injuriandi vel difamendi).
Não há como admitir, minimamente, como aceitável essa conduta, a despeito da
alegação de que haveria naquela Organização Militar uma certa tolerância com esse tipo de
brincadeira entre alguns colegas de turma.
A natureza do comportamento do Acusado, ainda que em tom de brincadeira,
não exclui o dolo na sua conduta, mormente quando ficou clara a insatisfação do Ofendido.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os “crimes militares por extensão”, assim categorizados quando cometidos na
forma e nas circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em
sua essência, são crimes comuns, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional,
poder-se-ia considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da
legislação comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao Primado da
especialidade.
Nesse contexto, quanto ao pleito ministerial alusivo à reparação do dano
extrapatrimonial, na forma do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum,
melhor sorte não assiste à Acusação, notadamente porque o entendimento forjado por esta
Corte Castrense circunscreve a aplicação do citado dispositivo processual aos chamados
“crimes militares por extensão”.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar de inconstitucionalidade do §
2º do artigo 216 do Código Penal Militar, suscitada pelo Ministério Público Militar e, por
maioria, em dar provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença
absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Aluno CPOR PEDRO AUGUSTO DE SOUZA
TAVARES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no § 2º do artigo 216 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 3 (três) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código Penal Militar, mediante a observância das condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 27 de agosto de 2025, que, por unanimidade de votos,
absolveu o Aluno CPOR PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES da prática do delito
capitulado no artigo 216, § 2º, do Código Penal Militar, com fundamento na alínea “e” do
artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar formulou a Denúncia em 22 de novembro de 2024,
nos seguintes termos:
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Consta dos inclusos autos que, em 1º de setembro de 2024, no período noturno, nas
dependências do CPOR-RJ, o agente, de forma livre e consciente, injuriou o também Aluno J.
A. R. S., ofendendo sua dignidade, em razão de sua cor, ao proferir a frase “tira a mão de
mim, macaco”.
De acordo com o apurado, nos supracitados dia, local e período, após o jantar, o Aluno R.,
escalado de serviço na função de Cabo da Guarda, conduzia o efetivo, tendo encostado no
denunciado para que entrasse em forma, momento em que foi proferida a ofensa.
Na sequência, o ofendido, acreditando tratar-se de uma “brincadeira”, perguntou “tá falando
sério?”, ocasião em que o indiciado repetiu a frase ofensiva.
O fato foi presenciado pelos Alunos Lorenzo Avellar Mendes (fls. 18/19 do item 1 do evento
18) e Pedro Augusto da Silva Pilar (fls. 20/21), que confirmaram a dinâmica delitiva.
As apurações não indicaram que tivesse ocorrido discussão anterior entre autor e vítima.
Dessarte, de acordo com os elementos de informação produzidos, o Parquet Militar está
convencido da prática delituosa, senão vejamos.
A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por meio dos depoimentos colhidos, os
quais se mostram convergentes. Registre-se que o próprio denunciado, em suas oitivas, não
nega o ocorrido, justificando no fato de o Aluno Rodrigues tê-lo empurrado e incomodado.
Além disso, asseverou que não teve a intenção de ofender.
Ocorre que, conforme narrado, Pedro Augusto preferiu a ofensa duas vezes, sendo que não
houve desentendimento anterior, o que enfraquece tal afirmativa. Ademais, no mínimo, o
agente assumiu o risco de ofender a dignidade de um colega de farda, por meio de frase
ofensiva à sua cor.
Dessa forma, inequívoco que a vítima sofreu violação de seus direitos da personalidade,
mormente sua dignidade, o que caracteriza dano extrapatrimonial (moral) merecedor de
reparação.
Sobre a classificação jurídica, não obstante o tipificado no artigo 216, § 2º, do Decreto-lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM), incluído pela Lei nº 14.688, de
20 de setembro de 2023, tal dispositivo é eivado de inconstitucionalidade, por violar
princípios como proporcionalidade e vedação ao retrocesso.
Por tal razão a Procuradoria-Geral da República ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal
a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.547, a qual se encontra em instrução.
No mesmo sentido é a Recomendação nº 25 da Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar, que orienta os membros a suscitarem “a inconstitucionalidade do
§ 2º do artigo 216 e do § 3º do artigo 232, ambos do Código Penal Militar, com a redação
dada pela Lei 14.688/2023, para que sejam aplicados, no caso concreto, o art. 2º-A da Lei
7.716/1989, com as alterações da Lei 14.532/2023, e o art. 217-A do CP comum, com seus
parágrafos, com atenção ao que prevê o art. 9º, II, do CPM (...)” (Grifos no original).
O Parquet Milicien, na própria Exordial acusatória, deixou de oferecer Acordo
de Não-Persecução Penal ao Acusado, sob o fundamento de que “(...) a conduta perpetrada
pelo agente superara a mera falta disciplinar, devendo ser apreciada sob a perspectiva do
Direito Penal Militar (...)”.
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) DIEx nº 397-Cia C Sv/CPOR/RJ, de 2 de setembro de 2024, por intermédio
do qual o Sargento de Dia ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro
encaminhou ao Subcomandante do CPOR/RJ Parte relativa ao serviço do dia 1º para o dia 2
de setembro de 2024 daquela Organização Militar, dando conta de que:
“(...) 6) OCORRÊNCIAS:
- Informo que durante a permanência do corpo da guarda da EsSLog, o Sgt de dia do
CEADEx (3º Sgt Anderson), foi informado pelo Aluno CFOR (...) 414 Rodrigues, que havia
sido ofendido com ato racista pelo Aluno CFOR 312 Pedro Augusto, chamando o mesmo de
“MACACO (...)”;
2) Portaria nº 32 - SEC PESSOAL/CPOR/RJ, de 3 de setembro de 2024, por
intermédio da qual o Comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de
Janeiro instaurou o Inquérito Policial Militar nº 7001011-82.2024.7.01.0001/RJ, a fim de
apurar “(...) suposta prática de injúria racial perpetrada pelo Aluno CFOR 312 Pedro
Augusto em face do Aluno CFOR 414 Rodrigues (...)”, cujo Relatório, em sua Conclusão,
consignou que “(...) há indícios de crime cometido pelo Aluno PEDRO AUGUSTO SOUZA
TAVARES, por prática de infração de injúria racial contra o Aluno J. A. R. S.”, nos termos
do “(...) art. 9º, II, A, do Código Penal Militar (CPM), art. 216, parágrafo 2º, do Código
Penal Militar (CPM) e Lei nº 14.688, de 2023, (...)”;
3) DIEx Simplificado nº 119, de 6 de setembro de 2024, do Comandante do
Corpo de Alunos/CPOR/RJ, comunicando ao Subcomandante do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro que:
“(...) No dia 1º de setembro, o Aluno Rodrigues do Curso de Engenharia, estava de serviço, na
função de Cb da Guarda, e quando ele estava conduzindo a fração de Alunos para o
alojamento, pós a janta, encostou no Aluno Pedro Augusto solicitando que ele acertasse em
forma, nesse momento o Aluno Pedro Augusto proferiu as seguintes palavras: ‘Tira a mão de
mim, macaco’. Após isso o Aluno Rodrigues foi à Delegacia registrar Boletim de Ocorrência
(...)”;
4) Ofício nº 92 - SEC PESSOAL/CPOR/RJ, de 26 de fevereiro de 2025, do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (CPOR-RJ), por intermédio
do qual o Comandante da referida Organização Militar informou ao Juízo da 4ª Auditoria da
1ª CJM que o Acusado, PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES, “(...) encontra-se na
situação de licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, não mais pertencendo aos quadros
desta Organização Militar (...)”.
A Exordial Acusatória foi recebida em 10 de janeiro de 2025, ocasião em que o
Magistrado promoveu a “(...) emendatio libelli antecipada (...)” (Grifo no original), com a
reclassificação jurídica do feito, para o que o Acusado responda pelo tipo penal do artigo 216,
§ 2º, do Código Penal Militar.
O Acusado foi regularmente citado em 12 de fevereiro de 2025.
Em 26 de fevereiro de 2025, foi acostada aos autos a Procuração ad judicia
formalizando a representação do Acusado em Juízo pelos advogados constituídos, Dra.
Bárbara Ferreira dos Santos e Dr. Taynã Rodrigues da Silva Bittencourt.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13 de março de 2025, a Defesa constituída apresentou Resposta à Acusação
nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, tendo pugnado pela “(...)
absolvição sumária do réu, com fundamento no artigo 397, III, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) (...)” e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu “(...) a
aplicação da pena mais branda possível, considerando as circunstâncias atenuantes
presentes no caso concreto (ausência de antecedentes criminais, ausência de dolo específico,
arrependimento e a proporcionalidade da pena) (...)”, bem como “(...) a substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (...)”.
Em Decisão exarada em 13 de março de 2025, o Colegiado a quo indeferiu, por
unanimidade de votos, o pedido defensivo de absolvição sumária, além de ter ratificado a
Decisão de recebimento da Denúncia nos mesmos termos fixados, determinando-se o
prosseguimento do feito.
Nessa mesma data, em Sessão una de Instrução, presentes o Acusado e seus
Defensores constituídos, procedeu-se à oitiva do Ofendido e, em seguida, foram inquiridas as
Testemunhas da Acusação e as da Defesa, senão, vejamos:
1) Asp Ex R/2 J. A. R. S. (Ofendido), que declarou:
“(...) JUIZ: Em síntese, consta que no dia 1º de setembro de 2024, no período noturno do
CPOR, o acusado teria injuriado o senhor em função da sua cor, dizendo a seguinte frase,
‘tira a mão de mim, macaco’.
OFENDIDO: Tudo bem.
MPM: J. A., por gentileza, de forma bastante objetiva, explica como foi que aconteceu, como
se deram as ofensas a você, em quê circunstâncias, como elas ocorreram, por gentileza.
OFENDIDO: Então, no dia do serviço, período noturno, eu estava de cabo da guarda, e acho
que foi após a ceia, foi acertar o pessoal em forma para voltar. Aí, acertando o pessoal em
forma, encostei no Pedro Augusto, pedindo para ele acertar em forma, porque ele não queria
acertar em forma, e ele falou, ‘tira a mão de mim, macaco’.
MPM: Pois não, mas até verificando o seu depoimento no inquérito, teria ocorrido uma
segunda, um segundo momento que ele teria ofendido, como é que teria sido esse segundo
momento? Será que você se recorda? Você teria até demonstrado uma certa surpresa com o
termo?
OFENDIDO: Isso, certo. Fiquei surpreendido, perguntei se ele estava falando sério, aí ele
repetiu a frase.
MPM: E você já, antes disso, você teve alguma animosidade, algum problema anterior?
OFENDIDO: Não.
MPM: Nunca teve nenhum problema com ele?
OFENDIDO: Não, não tinha contato direito com ele.
MPM: Não eram do mesmo pelotão?
OFENDIDO: Não. Foi só no serviço que misturou todo mundo.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Entendi. E ali, você entendeu como sendo um contexto de brincadeira, de
descontração, alguma coisa nesse sentido?
OFENDIDO: Não, levei como ofensa, tanto que é uma pessoa que eu não tenho contato, não
foi do meu pelotão nem da minha arma, então levei como ofensa, porque eu não tinha contato
nenhum com ele.
MPM: Pois não. E sobre essa afirmação de que a expressão ‘macaco’ seria uma expressão
costumeiramente usada entre os alunos do CPOR, o que você pode falar a respeito?
OFENDIDO: Negativo, nunca vi isso, o cara chamando os outros de ‘macaco’.
MPM: Por exemplo, no seu pelotão ou na sua companhia, seus colegas, ninguém se tratava
dessa forma?
OFENDIDO: Não, ninguém se tratava assim.
MPM: Tá ok. Obrigado, João, estou satisfeito. Muito obrigado, doutor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Rodrigues, queria que você, por favor, informasse se era comum o
apelido ou a forma de tratamento de um aluno com o outro da forma como ‘macaco’.
OFENDIDO: Não, era comum não.
DEFESA: Você nunca chamou ninguém de ‘macaco’ em tom de brincadeira?
OFENDIDO: Não.
MPM: O Pedro, quando proferiu a frase, ele via para quem ele estava falando?
OFENDIDO: Sim, foi diretamente para mim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele estava de frente para você?
OFENDIDO: Isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Quantas vezes que ele falou a frase?
OFENDIDO: Duas vezes.
DEFESA CONSTITUÍDA: Excelência, na verdade, no depoimento em fase de inquérito, ao
contrário do que o Ministério Público afirmou, no depoimento dele, ele falou uma única vez
que o Pedro teria proferido a frase e não duas. Ele falou uma vez só. Então, queria que você
esclarecesse se foi uma ou duas vezes, lembrando que você já deu as duas versões sobre o
fato.
OFENDIDO: Isso, foram duas vezes. Tanto que eu perguntei se ele estava falando sério e ele
repetiu a frase.
DEFESA CONSTITUÍDA: Você, em algum momento, chegou a comentar com alguém que
utilizaria desse processo para poder ganhar dinheiro?
OFENDIDO: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tudo bem. Você realmente se sentiu ofendido pela forma que ele
falou com você?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: E nunca ninguém brincou assim com você, chamando-lhe de algo
dentro do quartel?
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Bem, eu vou só, Rodrigues, fazer uma pergunta. O senhor falou que no quartel, não,
ninguém chamava, mas em algum local havia relação com algum colega ligado ao quartel que
havia esse tipo de tratamento, seja do senhor para com ele, seja deles para com o senhor?
OFENDIDO: Não, no quartel, não.
JUIZ: Não, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei o seguinte. Colegas do quartel que se
tratavam assim, o senhor com seus amigos, eles com o senhor, fora do quartel, por WhatsApp,
por mensagem, redes sociais, qualquer outra coisa. Não estou dizendo dentro do quartel, estou
dizendo pessoas que são seus colegas de quartel.
OFENDIDO: Não.
JUIZ: Nunca aconteceu?
OFENDIDO: Nunca, que eu me recordo (...)”;
2) Asp Ex R/2 Lorenzo Avellar Mendes (testemunha de Acusação), que
afirmou:
“(...) JUIZ: (...) eu gostaria de saber, eu sabendo quem é o acusado, né, quem é o ofendido
aqui, o senhor tem relação de parentesco, amizade com eles dois? Ou inimizade também?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: O senhor está na condição de testemunha. A testemunha tem a obrigação de falar a
verdade e não pode se omitir, sob pena de cometer crime de falsa testemunha. Tá ok?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Como o senhor é testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar, eu já passo a
palavra ao doutor Milord.
MPM: Lorenzo, explica de forma objetiva, como se deram os fatos, o que foi que você
presenciou?
TESTEMUNHA: Perfeito. A gente estava de serviço, os três aqui, né, estavam de serviço.
Nesse dia, a gente acabou de sair do rancho e o Rodrigues estava em uma posição acima da
gente, ele estava com a função de cabo de dia, né, e ele colocou o equipamento em forma e,
como a gente estava indo para a forma, ele, obviamente, foi coordenando o pessoal. Ele
encostou no Pedro Augusto e o Pedro Augusto proferiu essas palavras injuriosas, né, ‘tira mão
de mim, macaco’. De início, a gente achou que aquilo fosse uma brincadeira de muito mau
gosto, mas pela expressão, pela reação, a gente viu que não era uma brincadeira, só que ele
proferiu novamente a mesma frase.
MPM: Poderia explicar essa parte final, de que ele teria proferido a mesma frase novamente?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ele proferiu a mesma frase, ‘tira mão de mim, macaco’, duas vezes, né. Aí o
Rodrigues, ele, consequentemente, foi para o escala superior. Falou com Oficial de Dia, e
assim foi escalado.
MPM: Pois não. E você já não serve mais, já terminou o curso, né?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: Na época que você estava lá no seu pelotão, companhia, seus colegas de curso, essa
expressão, ‘macaco’, era uma forma que um aluno se dirigia ao outro? Era costumeiro, no
CPOR, esse tipo de expressão?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Pelo contrário, a gente até tomava cuidado com essas coisas.
MPM: Tá. E, por fim, você percebeu, no momento, que não foi num contexto de brincadeira.
TESTEMUNHA: Não, senhor.
MPM: Poderia revisar isso novamente?
TESTEMUNHA: A gente achou, de início, que era uma brincadeira. Por mais que não
tenhamos esse costume, às vezes pode rolar. Mas não era uma brincadeira, era real.
MPM: Tá joia. Então, muito obrigado.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) eu queria só perguntar se vocês pertenciam à mesma arma
dentro do quartel?
TESTEMUNHA: Não. Nem arma, nem pelotão. Era de comunicações de engenharia e
infantaria.
DEFESA CONSTITUÍDA: Perfeito. Em relação ao ambiente no refeitório, ou logo depois do
jantar, quando aconteceu isso, como é que estava a situação no momento? Vocês estavam
cansados, voltando de algum tipo de serviço específico? Estava todo mundo junto?
TESTEMUNHA: A princípio estava cansado mesmo, mas normal, tranquilo. Nada demais.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim. Em relação à posição deles, quando o senhor escutou que isso
aconteceu, quando escutou essa frase, estavam um de frente para o outro ou de costas quando
o Pedro Augusto sentiu a mão do Rodrigues. Você pode explicar como eles estavam?
TESTEMUNHA: Então, não lembro direito, ao certo, mas a situação foi que o Rodrigues
estava colocando todo mundo em forma. Então, a gente estava numa fila, entramos em fila, e
ele só estava meio que empurrando assim. Então, acho que na teoria ele estaria de lado com o
Pedro Augusto.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi, de lado. Tudo bem. Em relação à reação do Rodrigues,
quando ele escutou essa frase, você viu que de repente, visivelmente, ele ficou na mesma hora
já ofendido, ou na mesma hora ele encarou como brincadeira e, de repente, posteriormente se
sentiu ofendido?
TESTEMUNHA: Então, o Rodrigues é uma pessoa muito séria. Então, quando ocorreu aquilo,
ele olhou assim e ficou tipo, ‘pô, eu acho que é brincadeira, né?’. Pela reação. Ele achou que
era uma brincadeira e não, não era uma brincadeira. Então, ele ficou mais sério ainda.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tudo bem. Você acredita que isso possa ter sido alguma
brincadeira no contexto do quartel, de como as pessoas se tratavam, os alunos se tratavam?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não sei dizer.
DEFESA CONSTITUÍDA: Está ótimo. Você já ouviu essa expressão sendo utilizada de
‘macaco’ alguma vez durante todo o período que você ficou no quartel?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Nenhum grupo de Whatsapp, nada do tipo?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tudo bem. Obrigada, Excelência.
JUÍZA MILITAR: Eu gostaria de saber qual é a relação de antiguidade entre o Rodrigues e o
Pedro Augusto.
TESTEMUNHA: Durante o serviço, acredito que o Pedro Augusto era plantão armado e o
Rodrigues era cabo da guarda.
JUÍZA MILITAR: Tá, mas a relação de antiguidade no final do CPOR, quem é o mais antigo, o
Rodrigues ou o Pedro Augusto?
TESTEMUNHA: Todos formaram aspirantes, Major.
JUÍZA MILITAR: É, mas vocês não têm a classificação?
TESTEMUNHA: Ah, não sei informar, senhora. Porque foram armas distintas. Não tenho essa
informação.
JUÍZA MILITAR: Ah, tá. Vocês, então, são classificados dentro de cada arma. Não tem uma
classificação geral.
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
JUIZ: Lorenzo, o senhor já respondeu, mas eu queria saber o seguinte. Não essa expressão,
‘macaco’, mas havia algum tipo de brincadeira entre os senhores com algum tipo de apelido,
alguma coisa assim, no CPOR, entre os colegas?
TESTEMUNHA: Doutor, em relação a essas coisas, não tinha, porque eu não era íntimo deles,
então eu não tenho como fazer brincadeira com eles. Eles podem não levar a sério. Até podem
ter levado a brincadeira, mas como eu não era íntimo, então não havia essa relação de
apelidos. Era só o nome mesmo e só isso.
JUIZ: Entendi. Mas o senhor, por exemplo, participava de grupos de WhatsApp, essas coisas,
com outros alunos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E nesses grupos nunca aconteceu de ninguém brincar, atribuir apelidos a algum tipo de
brincadeira? Eu não digo exatamente essa no contexto, mas algum tipo de apelido?
TESTEMUNHA: Apelidos sempre rolam, mas esse tipo maldoso, não, senhor.
JUIZ: Maldoso é mais uma interpretação. Quero saber o seguinte, apelidos aconteciam, não
necessariamente chamando, por exemplo, de ‘macaco’, mas apelidos ocorriam. Confirma?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E o senhor sabe dizer se havia algum problema de relacionamento entre o Rodrigues e
o Pedro?
TESTEMUNHA: Não sei dizer, senhor.
JUIZ: Certo. O senhor falou que era da arma de engenharia e os dois são... É isso? O senhor
era de engenharia?
TESTEMUNHA: Eu sou da arma de comunicações. O Rodrigues era de engenharia e o Pedro
Augusto da arma de infantaria.
JUIZ: Ou seja, não eram de grupos iguais, não atuavam nos pelotões iguais. Está ok. Perfeito.
Muito obrigado. Tem encerrado o seu depoimento (...)”;
3) Asp Ex R/2 Pedro Augusto da Silva Pilar (testemunha de Acusação), que
afirmou:
“(...) MPM: (...) Pedro, por gentileza, explica pra gente, de forma objetiva, o que foi que você
presenciou no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: (...) A sequência dos fatos se deu no retorno do que chama de Rancho, e
acertando em forma com outros alunos presentes, o aluno Rodrigo estava na condição de cabo
da guarda, estava no serviço somente de alunos, não tinha ninguém que não fosse aluno ali,
todos eram da mesma graduação, porém em funções diferentes. E o que aconteceu foi que, no
retorno do Rancho, acertando em forma, em dado momento o Rodrigues, eu nem sei se de fato
encostou ou só direcionou o aluno Pedro Augusto em forma, onde ele mesmo proferiu essas
ofensas, não só uma vez. Ele falou uma vez, todos escutaram em alto e bom som, e ele repetiu
a ofensa duas vezes. Isso no caminho retornando para o alojamento da guarda.
MPM: Em algum momento vocês entenderam, digo, você entendeu um contexto de
brincadeira?
TESTEMUNHA: Não, tanto que, no mesmo momento, em forma, eu disse ao Rodrigues que
estava à disposição para qualquer eventual testemunho que eu tivesse a testar. Tanto que na
mesma hora, o Rodrigues deixou a gente no alojamento e na mesma hora ele foi falar com o
comandante da guarda. Na hora, eu não lembro qual foi a atitude, mas não fui chamado para
esclarecer nada naquele momento. No decorrer da semana fui chamado pelo comandante do
Corpo de Alunos para poder prestar o primeiro depoimento do que seria uma sindicância.
MPM: E haveria alguma forma, seria possível que o Pedro Augusto tivesse proferido a
palavra ‘macaco’ sem saber que estava direcionando ao Rodrigues? Teria falado sem ver ou
não? Ele indicou, ele visualizou, se direcionou ao Rodrigues ao proferir a expressão macaco?
TESTEMUNHA: De forma alguma, não havia possibilidade de ele dizer isso a esmo.
MPM: Ele sabia que era o Rodrigues que tinha encostado ou direcionado ele?
TESTEMUNHA: Sim, porque não havia uma conversa, a gente estava em forma, em forma
não se fala. Então, não havia um assunto, um diálogo em forma. Foi por isso que todo mundo
ficou assustado, porque foi ato contínuo. Foi o Rodrigues fazer um movimento para acertar
todo mundo e ele proferir a sua ofensa, então todo mundo ficou assustado. O pensamento de
todo mundo foi assim, porra, ele falou isso mesmo, em alto e bom som, desse jeito? Foi
basicamente isso.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E durante o curso que você frequentou, o uso da expressão ‘macaco’ de forma jocosa,
de brincadeira entre os alunos, isso existia, era comum, você presenciava o uso dessa
expressão entre o corpo de alunos?
TESTEMUNHA: Não, não. Óbvio, como qualquer formação militar, por ter uma convivência,
a gente acaba tendo apelidos, momentos de descontração, mas em momento algum, de forma,
nenhum apelido racista ou o menor apelido que denegrisse a imagem do outro companheiro,
até porque isso é um crime militar (...).
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) o ofendido então era da mesma arma que você, certo?
TESTEMUNHA: Isso, éramos do mesmo curso (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Em relação à posição que você falou de estar em forma, e que no
caso o Rodrigues vinha acertando essa forma, vocês estavam aqui em fila, o Rodrigues estava
de frente, de lado para o Pedro Augusto, você consegue me dizer como isso aconteceu no dia?
TESTEMUNHA: (...) respondendo à pergunta da doutora, eu posso falhar quanto à memória,
a respeito da posição exata, mas tanto o Rodrigues quanto o aluno Pedro Augusto estavam na
minha frente, então eu não escutei isso, eu não, enfim, eu vi, vi acontecer.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim, aí você viu, quando você olhou e viu a situação acontecendo,
como é que foi esse colocar em forma que o Rodrigues fez em relação ao Pedro Augusto?
TESTEMUNHA: Então, como eu expliquei do início, a gente já estava caminhando e somente
acertando a forma, a gente tem que ficar realmente juntos, então tem um pessoal que destoa, o
Pedro Augusto estava destoando um pouquinho, um pouquinho fora, e o Rodrigues só fez um
movimento com o braço para poder alinhar mesmo, não sei explicar o ‘colocar em forma’.
DEFESA CONSTITUÍDA: Eu justamente queria que a gente pudesse entender essa questão
como funciona, porque assim, o em forma estava em fila e ele veio fazendo o quê?
TESTEMUNHA: Não é bem fila, estava no ‘em forma por três’, então tem sim uma fila e uma
fileira.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Tá bom. Então, a posição já foi, no momento que, no caso,
o Réu proferiu a frase, ele olhou diretamente para o aluno Rodrigues?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Você já estava na sua frente, olhou diretamente, tá bom. E após ter
ouvido, qual foi a reação do aluno Rodrigues a princípio, assim, expressão facial, ele ficou
surpreso, enfim?
TESTEMUNHA: Ele ficou surpreso e olhou, assim, com a cara de assustado do Pedro Augusto
e perguntou, né, uma expressão de ‘por quê, como assim?’. Aí foi onde o Pedro Augusto
repetiu a ofensa.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Você já tinha escutado essa expressão ‘macaco’ sendo
usada pelos alunos do CPOR de uma forma geral, assim, independentemente dos dois?
TESTEMUNHA: Não.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Tá ótimo. Tinha algum outro tipo de apelido, assim, que um dava
em relação ao outro? Algum tipo de brincadeira em grupo de WhatsApp? Ou então, em forma,
enquanto eles conviviam ali, como no jantar, tinham apelidos que eram usuais, assim, serem
feitos?
TESTEMUNHA: Doutora, eu não tinha convívio com nenhum dos dois. Havia o convívio com
o Rodrigo no curso, mas não tinha a amizade de falar com ele toda hora, nem com o Pedro
Augusto. Então, se havia esse tipo de apelido entre eles ou por eles, eu desconheço, mas nunca
havia escutado.
DEFESA CONSTITUÍDA: Eu digo entre o senhor e seus pares, assim, entre os alunos de
forma geral. Só chamavam o nome de Guerra ou no momento tinha algum tipo de
descontração, algum tipo de apelido, alguma coisa aí falavam, remetiam o apelido a algum
acontecimento, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Sim, havia apelidos, sim, mas nenhum desse tipo e também não me recordo
de nenhum agora para citar como exemplo.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) você disse que na primeira vez que foi, que você ouviu falando,
você logo se espantou?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: É que no seu depoimento em fase de inquérito, você também
afirmou que na primeira vez o que foi falado, todo mundo achou que era uma brincadeira.
Então, vocês acharam que era brincadeira ou vocês de cara se espantaram?
TESTEMUNHA: Então, doutor, o nosso espanto foi justamente por achar que ele estava
falando, tinha feito uma brincadeira de mau gosto, esse foi o espanto. Porque, por exemplo,
imagino o senhor agora, no meio dessa audiência, escutar algo parecido. O senhor vai tomar
um susto e pensar assim, poxa, será que o Pedro está falando sério disso que ele acabou de,
dessa ofensa que ele acabou de proferir, ou dessa brincadeira que ele acabou de fazer? A ficha
só caiu de que realmente não era uma brincadeira quando ele confirmou que ele já havia dito
na primeira vez.
DEFESA CONSTITUÍDA: O senhor conseguiu entender?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Você já presenciou em algum contexto do CPOR a brincadeira de
um chamar o outro de ‘macaco’?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Você é membro do grupo de WhatsApp Grêmio CPOR 2024?
TESTEMUNHA: Sim, sou membro.
DEFESA CONSTITUÍDA: E nunca viu essa brincadeira no grupo?
TESTEMUNHA: Nunca vi.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tudo bem, mas tem print desse grupo na nossa defesa dos alunos se
dirigindo ao outro como ‘macaco’. Você está no grupo e não viu essa brincadeira acontecendo
entre os alunos?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Doutor, eu também tenho diversos outros grupos e eu não visualizo todas as
mensagens. Como o senhor acabou de dizer (...)”;
4) Asp Ex R/2 Paulo Roberto Farias Lemos Matos (testemunha de Defesa), que
afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) você é da mesma arma do Rodrigues?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então, quando ingressaram no CPOR, vocês ingressaram juntos,
correto?
TSTEMUNHA: Sim, senhora.
DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Você estava de serviço junto com o Rodrigues no dia 1º de
setembro?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Qual era a sua função nesse dia?
TESTEMUNHA: Vigia.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tá. Você chegou a ver o ocorrido de perto, de longe? Como isso
foi, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: Eu vi o ocorrido já de uma distância grande. O posto em que eu estava era
distante, a ponto de que eu não conseguia ouvir, não dava para ver muito bem quanto da
escuridão, mas eu vi a movimentação na hora.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tudo bem. Você já ouviu a expressão ‘macaco’ sendo usada entre
os alunos do CPOR? E se, por acaso, tenha ouvido, em quais contextos essa expressão era
utilizada?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Cheguei a ouvir, junto com outros camaradas. A expressão
sempre foi utilizada no quesito de estupidez, burrice, alguma ação irracional, referente ao que
o camarada estava fazendo. Entendeu? Assim como o macaco faz.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Já te chamaram de macaco em alguma ocasião,
decorrente desse significado que você trouxe?
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim, em várias situações, além de outros termos até mais
pejorativos ainda.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Você poderia afirmar, eu acho, pela convivência entre
todos, que o aluno Rodrigues agiu de má fé de alguma forma, falando, dando essa conotação
de uma injúria racial ao que foi falado pelo Pedro Augusto?
TESTEMUNHA: Eu creio que sim. Em decorrência do tempo que já tinha se passado lá
dentro. Claro, mesmo que os dois não sejam amigos, mas ele, lá dentro, entre nós, sempre foi
brincadeira. Ninguém nunca se ofendeu. Se fosse para ter se ofendido, teria acontecido no
começo do ano, assim como outras pessoas, poderia ter acontecido. Foi só a oportunidade que
apareceu para ele.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Existiu alguma conversa entre os demais alunos sobre o
aluno Rodrigues recompensar em dinheiro a quem fosse depor a seu favor? Você chegou a
escutar alguma coisa desse tipo?
TESTEMUNHA: Sim, mas esse tipo de conversa foram em grupos do WhatsApp, poucas vezes
presencialmente, mas eram só em tom de brincadeira mesmo, porque ninguém nunca pensou
que o assunto ia para frente. A gente pensava que era uma brincadeira, que você estava
passando muita barra para isso acontecer, porque, como eu já disse, entre nós era só ‘zoação’
mesmo.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então você é da mesma turma, da mesma aula, tanto do Rodrigues
quanto do Pilar, não é isso?
TESTEMUNHA: Sim, o camarada do Pilar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. E você já viu o aluno Rodrigues brincando com outros
alunos?
TESTEMUNHA: Eu mesmo sou da arma dele, e outros camaradas que a gente estava junto, a
gente se chamava de vários termos. Burro, animal, para de ser estúpido, ‘macaco’. A gente
falava sempre num tom de, ‘cara, para de pensar, para de ser estúpido, para de fazer algo
errado’.
DEFESA CONSTITUÍDA: E você já viu essa brincadeira também acontecer em grupo de
WhatsApp?
JUIZ: Por favor, doutora, só um minuto, por favor. Paulo, você respondeu sim ou não? Eu não
entendi.
TESTEMUNHA: Sim, sim.
DEFESA CONSTITUÍDA: Você ouviu o aluno Rodrigues falando alguma coisa sobre esse
processo, algo em relação a receber dinheiro do Pedro Augusto? Poderia falar, por favor?
TESTEMUNHA: Sim, cheguei a ouvir, mas nesse quesito também foram naquela parte de, num
tom de brincadeira, quando o pessoal pedia alguma coisa, eu falava assim, ‘ah, Rodrigues,
para te defender, se eu for te defender, você me dá tanto’. Até do próprio Pedro Augusto
também fizeram essa brincadeira. Era tudo num tom de piada mesmo. Como eu já disse,
ninguém pensou que ia para frente.
DEFESA CONSTITUÍDA: Então o próprio ofendido, ele também, no momento posterior entre
seus pares, ele chegou a brincar em relação ao processo?
TESTEMUNHA: É, ele chegava a participar da brincadeira. Falava assim, Rodrigues, se você
me der tanto, eu te defendo com isso aqui. Aí ele dava uma risada assim, sem graça, falava
que não tinha nada a ver com isso não, e continuava a vida normal.
(...)
MPM: (...) só para eu entender, você era do pelotão do Rodrigues?
TESTEMUNHA: Não, eu era da mesma arma, da mesma arma.
MPM: Ah, da mesma arma. Não do pelotão?
TESTEMUNHA: Não, mas o pelotão dele dividia o mesmo espaço que o meu, antes da gente
se dividir em armas.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Desculpe, eu não entendi.
TESTEMUNHA: O nosso alojamento era junto, o do quinto pelotão que era o meu e o dele
que era o quarto.
MPM: (...) Só para entender bem, quando você disse que os alunos se referiam, se chamavam,
entre outros termos, também de ‘macaco’, você diz todo o corpo de alunos do CPOR, do seu
curso, ou aqueles que eram do seu convívio?
TESTEMUNHA: Os camaradas não só do meu convívio, mas também que eu via de outros
grupos de conversa, alguns conversando entre si, era possível ver algum comentário ou outro
desse mesmo tipo.
MPM: Isso, era possível ver algum comentário. Mas é possível, então, afirmar que todo o
corpo de alunos se tratava dessa forma? Só para ficar mais claro. Pode ser que o seu pelotão
fosse mais claro (...).
DEFESA CONSTITUÍDA: Não tem como a testemunha responder sobre todo o corpo de
alunos, ele pode responder sobre quem ele tinha contato.
MPM: A pergunta é relevante.
JUIZ: Doutor, por gentileza. Faça o contraditório.
MPM: A pergunta é relevante, porque a tese da defesa é de que o termo ‘macaco’ era usado
pelo corpo de alunos. Então, a testemunha precisa responder, até onde ela sabe, é claro, se
esse termo era do grupo para o qual ela convivia ou se era do corpo de alunos. É a tese
defensiva.
JUIZ: Sim, defiro a pergunta, sendo que a testemunha falará, então, Paulo, aquilo que sabe
responder. Se você não souber responder, Paulo, você informa que não sabe responder. Mas a
pergunta está deferida, porque se refere ao contexto, como realmente o doutor promotor
explicou. Então, está deferida, pode prosseguir na pergunta. Doutor Milord (...).
MPM: (...) Aliás, até para ficar claro, até para que o Paulo não fique aqui numa situação
ruim, era isso que eu queria deixar claro, no pelotão dele, na companhia dele, poderia ser
comum. Agora, se ele tem esse conhecimento, se no âmbito do curso dele, é possível afirmar
que todos os alunos usavam esse termo.
JUIZ: Ok. Pode prosseguir, Paulo.
TESTEMUNHA: Eu creio que, no âmbito geral, como o doutor disse, eu creio que, não o
termo ‘macaco’ em si, mas demais outros termos pejorativos entre si. Assim como a relação de
um instrutor com as pessoas que ele está formando em algum campo, é sempre assim. No
militarismo é assim. Um instrutor é sempre uma pessoa... Ele tem que mostrar a figura de
autoridade dele, não é uma pessoa grossa, ele é uma pessoa um pouco até que rude, mas ele
tem que ser firme. E a relação de todas as coisas que a gente já ouviu, de termos que já fomos
chamados, isso não deveria afetar ninguém lá dentro, tantos ofensas que já vi (...).
JUIZ: Não, Paulo. Paulo, o senhor não (...). Um minuto. O senhor não pode ficar falando o
que o senhor acha, se poderia afetar, se não poderia. A pergunta foi muito clara. O senhor
sabe dizer se no contexto geral havia esse tipo de brincadeira? Não foi se o senhor acha que
deveria ou não. Então o senhor responde objetivamente se o senhor sabe ou não, ok?
TESTEMUNHA: Olha, Excelência, tem então duas respostas. Eu não sou todos. Eu não sou
todos. Não sei como cada um interpreta cada brincadeira. Não sei. Sei que no meu âmbito, do
meu pelotão, das pessoas com quem eu conversava, que não eram, sim, muitas, mas que eram
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o suficiente, não tinha nenhum problema, não posso responder por 190 pessoas (...)”; e
5) Asp Ex R/2 João Marcello dos Anjos Bastos Santiago (testemunha de
Defesa), que afirmou:
“(...) DEFESA CONSTITUÍDA: (...) Você estava de serviço no dia do ocorrido?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Como você ficou sabendo do que aconteceu?
TESTEMUNHA: No dia, se não me engano, foi no dia seguinte, o pessoal chegou falando, o
pessoal do meu pelotão chegou falando que alguém seria preso. Eu perguntei quem era, aí
disseram que seria o Pedro Augusto, por algum motivo que até então eu não sabia. Aí depois
chegou a sargento de dia que estava no dia, chegou, chamou o pessoal e comentou sobre o que
aconteceu no geral. Aí eu perguntei para o pessoal que estava de serviço. Realmente falaram
que o Pedro Augusto estava conversando com o pessoal e o Rodrigues foi e botou a mão no
ombro dele, eu acho, por trás dele. Aí o Pedro Augusto, já com sono, estava de serviço, foi
responder, se não me engano, foi ‘cala a boca, macaco’, que o Rodrigues estava de função
nesse dia. Mas até então eu não sabia que era o Rodrigues.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. E a sua arma qual era?
TESTEMUNHA: Intendência.
DEFESA CONSTITUÍDA: Está ótimo. No seu pelotão, no contexto do CPOR, você já viu ou
sabe dessa palavra, dessa expressão de chamar alguém de ‘macaco’? O que significava e se
era brincadeira?
TESTEMUNHA: O tema ‘macaco’ começou desde fevereiro, desde quando a gente entrou no
CPOR no período básico. Aí quem começou em si foi o 06, o outro aluno que foi para
comunicações, ele começou a chamar o pessoal de ‘macaco’ por alguma burrice, tanto que o
tema começou com o Tavares, que o Tavares vomitou, que eu não conseguia sustentar, ele
falou, cara, tem muito ‘macaco’. Aí o tema começou a pegar e o pessoal começou a se zoar,
sim. Foi assim que começou no terceiro pelotão.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Só para ficar claro, por favor, e aí chamar alguém assim
poderia significar o quê?
TESTEMUNHA: Então, o termo ‘macaco’ no pelotão era por burrice, tanto que eu fiz uma
prova de pistola, a segunda prova de armamento. Eu fui reclamar com o Tenente Iveson, que o
Tenente corrigiu a prova, sobre uma questão do funcionamento do ferrolho. Eu fui retrucar
essa questão e ele deu o ponto certo, só que ele foi e removeu outros dois pontos da própria
questão. Isso eu expliquei no alojamento, comentando com o pessoal sobre, que eu fiquei
chateado. Inclusive, foi o 06 em si que me chamou de ‘macaco’, falou que eu era muito burro,
que eu era um idiota por ter retrucado, porque ele já tinha avisado que ia procurar, no caso,
erros, se alguém fosse retrucar.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Então, você já viu outras pessoas tanto chamando, quanto
serem chamadas por essa expressão, independentemente da sua cor?
TESTEMUNHA: Já, constantemente, inclusive.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Você foi testemunha sobre alguma conversa que o
Rodrigues teria dito, que pretendia processar o réu, porque ele queria receber alguma quantia
em dinheiro, em relação a esse processo?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Fui.
DEFESA CONSTITUÍDA: Pode contar um pouco como aconteceu, como é que foi?
TESTEMUNHA: Foi no dia da entrega do distintivo de iguala dourada, lá no CPOR. Eles
separaram, não por arma, separaram por altura. Como o Rodrigues tem a minha altura, ele
ficou na minha diagonal em si. Aí, teve um tempo para poder ficar conversando, até os pais
chegarem. A gente foi conversando em si. Eu não lembro quem comentou sobre esse processo.
O Rodrigues foi e comentou. Já que eu não vou para a tropa mesmo, eu tenho que arrancar o
dinheiro do Exército e vou processar esse otário para receber 20 mil do processo em si. E
ficou se vangloriando, falou que ia receber 20 mil de graça.
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. E você já viu o aluno Rodrigues, ele proferir essa
expressão em relação a algum outro aluno?
TESTEMUNHA: A expressão ‘macaco’?
DEFESA CONSTITUÍDA: Isso.
TESTEMUNHA: A única vez que eu vi comentando, mas não chamando, foi entre a roda de
colegas dele, da engenharia. Ele comentou sobre... Não chamar isso de ‘macaco’, ele
comentou sobre que os colegas dele brincaram com ele falando isso. Tinha até medo de
chamar ele de ‘macaco’ para não processar. Ele falou que não tinha problema o pessoal da
engenharia chamar ele de ‘macaco’. Tipo, colegas dele entre si, entendeu?
DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Em relação... Em relação a... Você sabe, em relação a de
serviço, durante o curso do CPOR, você acha que, pelo histórico do aluno Rodrigues, ele
poderia estar se utilizando de má-fé e assim, colocando uma conotação racial, de injúria
racial em uma brincadeira?
JUIZ: Doutora, eu vou pedir... Por favor, Osvaldo. Eu vou pedir que a pergunta seja feita de
forma que ele não possa emitir juízo de valor, tá? Porque dessa forma, ele vai acabar
entrando em juízo de valor.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ok, perdão. Excelência. Você tem... Vou reformular, então. Você
presenciou o aluno Rodrigues se utilizando de alguma forma, algum tipo de atestado médico,
algo desse tipo, que também não fosse idônea?
TESTEMUNHA: Então, já presenciei três vezes. Comigo foram três vezes. Uma, eu estava de
função no dia auxiliar de sargento.
MPM: Excelência, pela ordem.
JUIZ: Pois não, doutor?
MPM: O réu não é o Rodrigues.
DEFESA CONSTITUÍDA: Sim, doutor, é porque ele que teve que avançar no serviço.
JUIZ: Doutor Milord, por favor, faça a sua intervenção, depois eu passo para a defesa.
(...)
MPM: Perdão, perdão, Excelência. Perdão, doutora Bárbara. Excelência, primeiramente, o
réu não é o Rodrigues. E, segundo, condutas posteriores, ainda que moralmente condenáveis,
não é o que está sendo julgado aqui nos fatos. E eu até gostaria aqui de destacar, agora não
do Código de Processo Penal Militar, mas o Código de Processo Penal, artigo 400, a questão
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da violência institucional, porque, devido o respeito aqui aos advogados, me parece que está
se invertendo aqui a ordem de quem é o réu e de quem é a vítima, a ponto que se está
colocando em xeque as virtudes morais da vítima, o que, ainda que seja verdade, me parece
irrelevante para a apuração daquilo que está sendo para o fato que está sendo apurado.
Obrigado, Excelência.
JUIZ: Ok, muito obrigado. Doutor, alguma consideração a respeito, antes de analisar a
pergunta, porque, realmente, da forma como possivelmente se encaminharia a resposta
objetiva, poderia estar colocando o Rodrigues como um suposto acusado aqui. E, realmente, o
artigo 400 ele preconiza sobre isso.
DEFESA CONSTITUÍDA: Tudo bem. Obrigada, doutor. Só uma pergunta. Em algum grupo de
WhatsApp, você já viu esse tipo de brincadeira entre os alunos do CPOR?
TESTEMUNHA: Já. Inclusive, no grupo do GRÊMIO, que é o grupo geral do CPOR, essa
brincadeira é constante, da pessoa realmente falar. Tipo, vou dar um exemplo do grupo em si.
O aluno Monteiro, da própria intendência, que entrou depois, chega e me chama para a
academia com ele. Ele usa esse termo, ‘macaco’. Ele fala, ‘seu macaco, vamos para a
academia que horas?’. Esse é só um termo básico. Outra questão é também sobre um aluno de
infantaria, da própria arma do Pedro Augusto. Ele usa o termo ‘macaco’ para se referir ao
Kelvin, porque o Kelvin tirou nota baixa numa prova. E depois ele foi... Só algo à parte.
Chamou o Kelvin de ‘macaco’, por ele ser burro, e brincou com a mãe dele. Mas o termo
‘macaco’ foi justamente para chamar ele de burro.
(...)
MPM: João, a sua turma de CPOR era formada por quantos alunos?
TESTEMUNHA: No geral, o CPOR inteiro era 180, porque teve algumas pessoas que saíram.
MPM: Pois não. Cerca de 180. Está ótimo. Você, inclusive, reportou como teria surgido a
expressão ‘macaco’ no seu pelotão. Você fosse aqui escutando como... dentro das suas
possibilidades de conhecimento, poderíamos afirmar que, no seu curso de 180 alunos, todos
os grupos faziam uso da expressão ‘macaco’?
TESTEMUNHA: Eu não posso afirmar que todos, mas eu garanto que quatro utilizavam,
porque eu fazia parte dos quatro. Das sete armas, quatro eu tenho certeza que utilizavam.
(...)
JUIZ: Como eu ia perguntando, a questão do dia do distintivo que o senhor falou, que data foi
essa?
TESTEMUNHA: Então, Meritíssimo, a data eu realmente não me recordo, porque foi um dia
alusivo à bandeira. Se não me engano, 7 de setembro. Agora eu não me recordo.
JUIZ: Mas foi muito tempo depois do fato?
TESTEMUNHA: Foi. Foi um tempinho. Acho que foi um mês depois.
JUIZ: E o que teria ocorrido nessa data exatamente? Estou recobrando o que o senhor
comentou ali.
TESTEMUNHA: Então, nós não tínhamos recebido o distintivo de gola dourada ainda. Aí o
comandante resolveu fazer uma formatura com os familiares para podermos receber o
distintivo de gola dourado que coloca no oitavo bravo. Resolveram colocar em forma por
altura. Excluíram as armas e colocaram em forma por altura. Aí nesse dia ficou eu (...) Se eu
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não me recordo, acho que o Lorenzo que está junto a Rodrigues estava também do nosso lado.
Se eu não me engano. Estava eu, Rodrigues e mais alguns amigos da engenharia do próprio
Rodrigues. Ele foi e comentou. Ele estava conversando normal até então conversando normal.
E ele foi e comentou. Alguém perguntou para ele sobre o processo. Aí estavam zoando que o
Pedro Augusto ia ser preso, não sei o que. Aí o Rodrigues foi e comentou. Eu perguntei para
ele. Pô, mas isso vai afiar a carreira dele, né? Aí ele falou Ah, ele não é meu amigo mesmo. Aí
ele foi e comentou que já que ele não ia para a tropa porque ele não tinha nota para ir para a
tropa ele falou que ia receber os 10 mil do CPOR e queria arrancar mais 20 mil do Pedro
Augusto com o processo. Ele falou que seria moleza por conta do termo que o Pedro Augusto
usou.
JUIZ: E essa questão dos 10 mil do CPOR é que eu não entendi muito bem ele que mencionou
isso?
TESTEMUNHA: Sim, foi ele que mencionou. Porque quando você se forma ao final do ano se
você não recebe o conceito I R para cima você recebe essa indenização. Não é uma
indenização, mas é um pagamento final.
JUIZ: Ah, entendi. Então no contexto administrativo, né?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: Ah, tá. E os 20 mil seria uma ação judicial em relação ao Pedro. É isso?
TESTEMUNHA: Isso, isso.
JUIZ: Tá. O senhor falou aqui de um aluno zero meia. Quem é o aluno zero meia?
TESTEMUNHA: Igor Santos.
JUIZ: Igor Santos. Ele é de qual arma?
TESTEMUNHA: Comunicações.
JUIZ: O Pedro, o acusado, era de qual arma?
TESTEMUNHA: Infantaria.
JUIZ: E o Rodrigues?
TESTEMUNHA: Engenharia.
JUIZ: E o senhor?
TESTEMUNHA: Intendência.
JUIZ: Então todos eram de armas diferentes. E esse Igor Santos, o zero meia, o senhor falou
que ele teria criado esse termo ‘macaco’?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: Então veja bem, o senhor está me trazendo quatro armas. Até uma pergunta que foi feita
aí quatro armas ele criou esse termo o senhor afirmou categoricamente que esse termo era
utilizado com sentido de burrice o senhor esclareceu a pergunta da defesa, né? E esse termo
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era usado, o senhor falou em quatro, o senhor até confirmou aí quando o doutor promotor
perguntou, o senhor confirmou com certeza em que âmbito ele era usado. O senhor pode
repetir isso para eu entender exatamente desde o momento que ele foi criado lá em fevereiro?
TESTEMUNHA: O termo ‘macaco’ ele é utilizado em eu já vi utilizando em todas as armas é
tanto que até no grupo do Grêmio o pessoal em si usa esse termo só que eu estou afirmando
que na intendência já utilizaram, na infantaria utilizam bastante, inclusive na engenharia já
utilizaram e nas comunicações também.
JUIZ: Entendi. No Grêmio aí só explica também pra isso ficar claro pra quem está aqui né?
No depoimento. Como é que é essa situação do Grêmio? Explica pra gente como é que é essa
relação Grêmio com o contexto do corpo de alunos.
TESTEMUNHA: O Grêmio é um grupo geral do corpo de alunos que foi criado pra poder
melhorar a interação dos alunos em si e ajudar em questão de alguma missão alguma coisa
por fora também.
JUIZ: E aí tem um grupo de mensagens no Grêmio é isso?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: E aí nesse grupo é que o senhor está dizendo que havia esse tipo de comunicação
usando esse termo é? Certo. Confirma? Quantas vezes o senhor já viu no grupo?
TESTEMUNHA: Eu não olho muito o grupo, mas eu já vi cinco vezes, se não me engano,
cinco vezes pra mais. É porque as mensagens são desde fevereiro, mas na intendência também
deve ter umas quatro vezes por mensagem.
JUIZ: Certo. Ok. O senhor sabe dizer se já houve algum desentendimento anterior entre Pedro
Augusto e Rodrigues?
TESTEMUNHA: Eu acredito que não, porque o Pedro Augusto era do terceiro pelotão e o
Rodrigues entrou depois. Aí ele foi pegar e jogar no segundo ou no primeiro pelotão e eram
alojamentos diferentes.
JUIZ: Entendi (...)”.
Encerrada a produção de prova oral, e como não houve objeção das Partes,
procedeu-se à imediata Qualificação e Interrogatório do Réu nessa mesma assentada, quando
este assim declarou:
“(...) JUIZ: (...) Existe uma imputação contra o senhor. O senhor tem o direito de permanecer
em silêncio e não responder as perguntas que forem feitas. E isso não pode lhe prejudicar, o
silêncio não pode lhe prejudicar. O senhor compreende isso?
OFENDIDO: Sim, senhor.
JUIZ: E, por outro lado, também a oportunidade que o senhor tem de dar a sua própria
versão perante o Conselho de Justiça, que vai ser o órgão que vai julgar o senhor desses fatos,
né (...). Aqui está dizendo que em setembro de 2024, no CPOR, no período noturno, no dia 1º
de setembro de 2024, o senhor teria julgado o aluno Rodrigues dizendo ‘tira a mão de mim,
macaco’, inclusive mais de uma vez. Eu gostaria que o senhor falasse se esses fatos são
verdadeiros, se eles não são verdadeiros, né? E, principalmente, a discussão aqui está muito
ligada em relação a contexto, como é que era, como é que não era, se isso era utilizado ou não
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era. Eu queria que o senhor falasse sobre a acusação que pesa contra o senhor. Primeiro,
dizendo se realmente ocorreu ou não. E, segundo, tentando aí, falando o que o senhor pode
falar para nos ajudar em compreender esse contexto, se o senhor desejar falar.
ACUSADO: Sim, senhor. Bom, o fato ocorreu, mas ele está mal contado porque eu não falei
duas vezes. Foi só uma vez só. Se o senhor quer que eu conte a história da minha versão (...).
JUIZ: O senhor já falou, né, que não foram duas vezes, ok. Já falou que o fato ocorreu, mas eu
gostaria, sim, que o senhor contasse a sua versão, se o senhor tiver interesse em contar,
apresentar a sua própria defesa, tentar esclarecer e dar um outro ponto de vista para que o
Conselho possa julgar da melhor forma possível.
ACUSADO: Sim, senhor. Então, era noite, acabamos de sair do rancho, era a guarda, não sei
se algum dentre os militares externos já tiraram guarda (...).
JUIZ: O senhor fala, o senhor fala para poder ficar claro o que o senhor está querendo dizer,
entendeu? Pode descrever.
ACUSADO: O serviço de guarda é um serviço pesado, em que, principalmente (...). É, a
guarda é pesada e, para dormir, é só duas horas de sono só. É, por cada descanso, né, pausa
de descanso. Então, é difícil, é cansativo. E aconteceu o fato que estávamos entrando em
forma, eu já estava entrando em forma já, entrando na minha fileira designada, e aí eu senti
um, como se fosse um empurrão, assim, nas costas. Aí eu falei assim, ‘é aí, macaco, para de
me encostar’, porque foi reflexo, coisa normal. Essa fala, no âmbito do CPOR, sempre foi
normal. Eu tenho o áudio de Sargento falando que sabia que era normal, eu tenho até uma
figurinha minha com a minha foto, minha foto e escrito macaco embaixo. Não sei se o senhor
quiser ver depois, mas esse tipo de brincadeira, desde o início, desde quando eu consigo me
lembrar, sempre foi normal. Com a maioria dos alunos. Eu conheço um ou dois alunos que
realmente não gostavam, mas o resto, eu não posso garantir ao senhor, mas eu sei que a
maioria fazia. Tanto preto quanto branco.
JUIZ: Entendi. E aí foi só uma vez que o senhor falou com ele, não foi mais de uma vez, como
dito pelo Ofendido? Em relação ao Rodrigues, o senhor tinha alguma desavença anterior com
ele? Como é que era a relação?
ACUSADO: Não, senhor. Até porque mesmo o âmbito no básico, que era alojamento
separado, o máximo que a gente tinha para os outros alojamentos era para usar o banheiro.
De resto, não tinha contato com ninguém, só com o meu pelotão. E, na arma, que é infantaria
e engenharia, também, contato era quase (...). Assim, passava no corredor, dava um ‘oi’. Era
tipo isso, contato. O contato não era tão grande. Tanto nas instruções também, que a
infantaria tinha instrução (...). Tinha instrução no auditório e a engenharia tinha instrução em
outro lugar. Assim, contato, não tinha contato suficiente para fazer uma inimizade. Fazer um
(...). Não tinha contato suficiente.
JUIZ: E quanto a essa questão que o senhor falou, não sobre outras provas, mas o senhor
falou em grupos sobre esse termo ser utilizado. Isso era utilizado comumente? Em que
contexto era? Qual o significado dessa palavra?
ACUSADO: Desculpe-me, senhor juiz. É o contexto de brincadeira, de burro, de animal. Esse
era o contexto da palavra. Até porque, se fosse para ter estourado assim, se fosse no (...). O
jeito de racismo, se fosse, desde o início do ano, já teria esse problema. Desde o início do ano.
Já teria estourado essa bomba há muito tempo já. Então, assim, o contexto da palavra
realmente era de brincadeira.
JUIZ: Ok. Perfeito. Senhores membros do Conselho, os senhores têm perguntas?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ MILITAR: Eu gostaria de saber se o aluno Rodrigues já tinha relatado alguma queixa
em relação a não gostar desse tipo de brincadeira referida a ele anteriormente?
ACUSADO: Eu não sei. Eu não sei informar isso para o senhor.
JUIZ MILITAR: Você já tinha chamado assim anteriormente?
ACUSADO: Não.
JUIZ: Bom, então não havendo perguntas pelo Conselho, eu vou passar as perguntas agora
complementares pelo Ministério Público Militar. Doutor Milord?
MPM: Sobre o convívio do Pedro Augusto com o Rodrigues. Ele acabou de afirmar para
Vossa Excelência que não havia inimizade. Não poderia dizer que inimizade. Mas ele
considerava o convívio entre ambos seria suficiente para usar o termo ‘macaco’?
ACUSADO: Calma aí. O senhor pode repetir a pergunta, por favor?
MPM: Se o seu convívio não era suficiente para afirmar que havia uma inimizade entre vocês,
mas seria suficiente para você entender que poderia chamá-lo dessa forma sem nenhum
problema?
ACUSADO: Olha, eu na hora não vi. Eu não vi quem era. Eu estava à zumba. Guarda, eu
estava à zumba na hora. Eu não tinha condição de ver quem era. Depois que eu vi o que
aconteceu, desenrolada a situação.
MPM: Obrigado, senhor. Obrigado, doutor”.
Finalizado o interrogatório do Réu, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM abriu
vista às Partes, na forma do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tendo o Órgão
ministerial se manifestado “(...) Sem interesse em diligências (...)” e a Defesa constituída, por
sua vez, deu-se por “(...) satisfeita com a produção de provas (...)”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Parquet das Armas pugnou pela procedência da Denúncia para “(...) reconhecer
pela via difusa a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do CPM (...)” (Grifo no
original) e, por consequência, “(...) condenar Pedro Augusto de Souza Tavares por
infringência ao crime militar previsto no artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989 c/c o artigo 9º, II,
‘a’, do CPM.” (Grifo no original).
Por seu turno, nessa mesma fase processual, no que se refere ao pleito
ministerial de controle de constitucionalidade, a Defesa constituída requereu “(...) que o réu
seja julgado pelo delito disposto no art. 216, § 2º, do CPM, sendo declarado pelo Juízo a
constitucionalidade do dispositivo em controle difuso (...)”, sustentando, para tanto, que "(...)
no momento da prática do ato – e atualmente – o art. 216, § 2º, do CPM está em vigor e,
portanto, deve a conduta do réu ser analisada de acordo com a Lei nº 14.688/2023 que
estava em vigor (...)”. E, em complemento, a Defesa aduziu que “(...) mesmo que venha a ser
declarada inconstitucional, não poderia ser atingido pelo art. 2º da Lei nº 7.716 de 1989, na
medida em que é mais gravoso do que o crime de injúria qualificada previsto no CPM”.
No mérito, a Defesa pugnou pela absolvição do “(...) réu Pedro Augusto de
Souza Tavares pelo delito descrito no art. 216, § 2º, c/c art. 9º, II, “a”, do CPM, por
atipicidade da conduta (...)” e, em caso de condenação, requereu “(...) que seja reconhecida
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a atenuante do art. 72, I, do CPM, por tratar-se o réu de pessoa menor de 21 (vinte e um)
anos, sendo a pena aplicada no mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ (...)”.
Em 12 de maio de 2025, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Decisão na
qual designou data para a Audiência de Julgamento, com prévia intimação às Partes, em
razão do processo estar “(...) devidamente preparado, não havendo diligência a sanar,
qualquer nulidade para suprir, ou falta prejudicial ao esclarecimento da verdade (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 12 de agosto de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª CJM, por unanimidade de votos,
julgou “(...) improcedente a pretensão punitiva contida na denúncia para absolver Pedro
Augusto de Sousa Tavares do crime de injúria racial previsto no art. 216, § 2º, do Código
Penal Militar.” (Grifo no original), por não existir “(...) prova suficiente para a condenação,
com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar (...)”.
A Sentença absolutória foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 27 de
agosto de 2025, dela sendo intimada a Defesa constituída no dia 29 de agosto de 2025 e o
Parquet Castrense em 4 de setembro de 2025.
O Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de
Apelação em 4 de setembro de 2025, tendo sido recebido pelo Juízo a quo no dia 15 de
setembro de 2025.
Foi certificado o trânsito em julgado do decisum absolutório para a Defesa em 8
de setembro de 2025.
Em suas Razões, o Órgão ministerial sustentou a inconstitucionalidade do § 2º
do artigo 216 do Código Penal Militar, argumentando que o referido dispositivo teria violado
os “(...) princípios constitucionais da proporcionalidade, sob o viés da vedação à proteção
deficiente, e da vedação ao retrocesso (...)”. E acrescentou que:
“(...) o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.555, formou
maioria para declarar a inconstitucionalidade do § 3º do artigo 232 do CPM, que trata do
crime militar de estupro de vulnerável, haja vista trazer penas inferiores às do artigo 217-A do
Código Penal, ou seja, violando os citados princípios constitucionais.
Dessa forma, a tendência é que a Suprema Corte adote o mesmo entendimento na Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 7.547 (...)” (Grifos no original).
Destacou ainda que “(...) não se mostra coerente imaginar que o ‘legislador’
teria por intuito dar menor proteção ao crime militar de injúria racial (...)”, bem como que:
“(...) Na verdade, o que ocorreu foi que, durante a tramitação do Projeto de Lei nº 2.233, de
2022, que deu origem à Lei nº 14.688/2023, não se observou o avanço do Projeto de Lei nº
4.566, de 2021, que levou à edição da Lei nº 14.532/2023, o que fez com que a alteração
promovida no CPM ficasse defasada em relação à mudança feita na Lei nº 7.716/1989.
- o simples fato do crime militar do § 2º do artigo 216 do CPM ser imprescritível não confere
a mesma proteção aos tipos penais em análise, haja vista a pena prevista no artigo 2º-A da Lei
nº 7.716/1989 ser muito mais rigorosa.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessarte, não obstante o previsto no artigo 82 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, é o caso de se instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade, com
observância dos artigos 948 a 950 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de
Processo Civil, eis que traz rito específico, o qual permite a pluralização do debate (...)”
(Grifos no original).
Quanto ao mérito, o Ministério Público Militar argumentou que “(...) A
materialidade e a autoria estão firmemente comprovadas (...)” (Grifo no original), uma vez
que “(...) o recorrido admitiu ter proferido a expressão (...)”, assim como “(...) as
testemunhas presenciais (Lorenzo Avellar e Pedro Pilar) confirmaram a dinâmica e a
repetição, em tom sério e audível (...)” (Grifos no original) e, além disso, que “(...) a própria
sentença reconhece que a frase ‘tira a mão de mim, macaco’ foi dita por Pedro Augusto à
vítima, inclusive com indicação de repetição da ofensa (...)” (Grifos no original).
Alegou, outrossim, que, mesmo que se dê credibilidade à tese defensiva dando
conta de que “(...) macaco significaria burro, estúpido, irracional, ou seja, Pedro Augusto,
em contexto que não era de brincadeira e sim de serviço, chamou J. A. de
burro/estúpido/irracional (...)” (Grifos no original), ainda assim, estaríamos diante do delito
de “(...) injúria simples, tipificada no caput do artigo 216 do CPM (...)” (Grifo no original).
E prosseguiu o Parquet das Armas ao sustentar que:
“(...) A alegação defensiva era de que se usava a expressão ‘macaco’ como sinônimo de
burro/estúpido/irracional, todavia, não há prova confirmando que foi essa a intenção do
apelado, sendo suposição dos membros do colegiado de 1º grau, nem que autor e vítima
compartilhavam esse tipo de relação informal.
Pelo contrário, as testemunhas da acusação afirmaram que não havia esse costume no grupo
e que o recorrido sabia que se dirigia ao Aluno Rodrigues, que não aceitava tal tratamento.
Não bastasse, a tese defensiva cai diante da reiteração da ofensa e do contexto de serviço,
com comando funcional do ofendido (Cabo da Guarda) sobre o efetivo.
Houve, portanto, direção consciente da agressão verbal ao colega que o ordenava a entrar em
forma, e repetição após a reação da vítima (‘tá falando sério?’).
Finalmente, há questão não tratada pelos juízes (togado e militares) de 1º instância: qual foi o
comportamento apresentado pelo ofendido para que o apelado o chamasse de
burro/estúpido/irracional, sendo que o único ato foi tocá-lo para que se mantivesse em forma
no dispositivo de alunos?
Em resumo, a identificação do destinatário, a repetição da frase e a ausência de vínculo
informal entre os envolvidos revelam consciência e intenção, afastando quaisquer teses
relativas a outro sentido da palavra ‘macaco’, ato reflexo ou brincadeira.
Assim, a alegada dúvida razoável do colegiado não se sustenta, estando o especial fim de agir
(dolo específico) presente na conduta, que se insere no contexto de injúria racial, conforme
artigo 2º-A da Lei 7.716/ 1989 c/c o artigo 9º, II, “a”, do CPM, visto que Pedro Augusto de
Souza Tavares chamou J. A. R. S., pessoa inequivocadamente de pele preta, de "macaco",
palavra historicamente usada para animalizar pessoas negras, repetindo a ofensa após
questionamento da vítima (...)” (Grifos no original).
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por derradeiro, o Órgão de Acusação indicou a necessidade de reparação do
dano extrapatrimonial, tendo afirmado que, muito embora “(...) a Corte Superior Castrense
tem se posicionado de forma contrária à fixação de reparação do dano na Justiça Militar da
União (...)”, a análise dos autos “(...) não pode se limitar ao CPPM, eis que existe no
ordenamento jurídico pátrio um verdadeiro microssistema processual voltado à reparação
dos danos materiais e extrapatrimoniais causados às vítimas (...)” (Grifo no original).
Ao final, requereu que:
“(...) o presente recurso seja conhecido e, no mérito, provido, reformando-se a respeitável
sentença e, via de consequência, condenando Pedro Augusto de Souza Tavares pela prática do
crime militar previsto no artigo 2º-A Lei nº 7.716/1989 c/c o artigo 9º, II, ‘a’, do CPM,
declarando-se a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 da lei penal castrense, além da
fixação de valor mínimo de indenização, nos termos acima delineados”.
Em Contrarrazões, a Defesa rechaçou os argumentos ministeriais e, ao final,
requereu “(...) que o julgamento da presente Apelação seja de desprovimento, mantendo-se
como lançada a sentença que absolveu o apelado Pedro Augusto de Souza Tavares pelo
delito descrito no art. 216, § 2º, c/c art. 9º, II, “a”, do CPM”. Alternativamente, em caso de
condenação, “(...) requer a defesa que seja reconhecida a atenuante do art. 72, I, do CPM,
por tratar-se o réu de pessoa menor de 21 (vinte e um) anos”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, manifestou-se no sentido de
que:
“(...) seja conhecido o presente Recurso de Apelação, que não seja acolhida a questão
preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar e, no mérito, seja dado provimento para
reformar a r. Sentença e condenar o miliar com incurso no art. 216, §2º do Código Penal
Militar (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º DO ARTIGO 216 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR
O Órgão ministerial suscitou a presente preliminar de inconstitucionalidade do
§ 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, tendo em vista que a alteração legislativa
implementada na citada norma penal incriminadora teria violado “(...) os princípios
constitucionais da proporcionalidade, sob o viés da vedação à proteção deficiente, e da
vedação ao retrocesso (...)” (Grifos no original), uma vez que “(...) gerou menor proteção ao
bem jurídico relativo à honra subjetiva vinculada à questão racial (...)”.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, o Parquet afirmou que “(...) é o caso de se dar a devida
definição jurídica à conduta praticada por Pedro Augusto, subsumindo-a ao artigo 2º-A da
Lei nº 7.716/1989 (...)”, acrescentando, ainda, que:
“(...) durante a tramitação do Projeto de Lei nº 2.233, de 2022, que deu origem à Lei nº
14.688/2023, não se observou o avanço do Projeto de Lei nº 4.566, de 2021, que levou à
edição da Lei nº 14.532/2023, o que fez com que a alteração promovida no CPM ficasse
defasada em relação à mudança feita na Lei nº 7.716/1989 (...)”.
Por fim, o Ministério Público Militar sustentou que:
“(...) não obstante o previsto no artigo 82 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
é o caso de se instaurar incidente de arguição de inconstitucionalidade, com observância dos
artigos 948 a 950 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, eis que
traz rito específico, o qual permite a pluralização do debate (...)” (Grifos no original).
A preliminar não merece ser conhecida, embora este Relator reconheça a
possibilidade do controle difuso de inconstitucionalidade passível de ser operado por Juízes e
pelos Tribunais diante do caso concreto, na forma do disposto no art. 82 do Regimento
Interno deste Tribunal, segundo o qual:
“(...) Quando as partes, ou o Ministério Público Militar em seu pareer, tiverem arguido a
insconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, a matéria será tratada como
preliminar; rejeitada a arguição ou declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do ato
impugnado, prosseguir-se-á no julgamento, devendo essa decisão constar do Acórdão (...)”.
Ocorre, no entanto, que o tema proposto para debate nesta Corte também foi
submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal no dia 1º de dezembro de 2023, por
intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7547), cabendo, portanto, àquela
Excelsa Corte Suprema deliberar sobre a matéria ora suscitada em sede de controle
concentrado de constitucionalidade sobre o tema alusivo à aplicação do § 2º do artigo 216 do
Código Penal Militar, uma vez que, segundo a dicção do artigo 102, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação
declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 3, de 1993)” (Grifos nossos).
Acerca do assunto, são relevantes os apontamentos de James Eduardo Oliveira
citando o Professor Ives Gandra da Silva Martins:
“(...) “Guarda da Constituição”: Pouco se tem escrito sobre a expressão “guardiã da
Constituição”, que, a meu ver, é aquela que mais dignifica a Suprema Corte, visto que outorga
a seus 11 ilustres componentes a máxima função de dar estabilidade à nação.
(...)
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sua função maior, entendo, conforme enunciado logo no princípio do texto das competências,
é a de ser “guardião da Constituição”. É o Poder que dá estabilidade às instituições. Este é o
motivo pelo qual, para que exista tal estabilidade das instituições e para que exerça
adequadamente sua função de guardião - seu atributo maior - da “segurança jurídica”, possui
as alternativas de ofertar, conforme a realidade do momento, eficácia ou ex tunc ou ex nunc às
suas decisões, objetivando o mínimo de efeitos negativos ao regime democrático e aos valores
da lei suprema. “Certeza” e “segurança”, na minha visão, são direitos e garantias
fundamentais; a “segurança” é ofertada pelas disposições dos textos legislativos e a
“certeza” pela interpretação que os Tribunais lhes ofertam. Desta forma, a “segurança”, a
que se refere a Carta Magna, só́ adquire “certeza” absoluta quando o Poder Judiciário oferta
a decisão definitiva, a interpretação última, aquela que permite seja a interpretação seguida
pelos cidadãos com confiança. É de se admitir, portanto, que a “segurança jurídica” só́ se
completa com a “certeza” da interpretação pelo Poder que a determina, e o Supremo Tribunal
Federal, como guardião da Constituição, é aquele que oferta a interpretação última,
definitiva, que orienta, sinaliza, mostra a todos os cidadãos o caminho correto a seguir (...)”
(Grifos no original e nosso) (Constituição Federal Anotada e Comentada. 1ª ed. Rio de
Janeiro: Forense. 2013. p. 1094).
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante à
dos presentes autos:
“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.265.995/BA (DJe: 17/05/2023)
Relator Ministro Dr. Francisco Falcão
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. IPTU. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL A QUO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
ART. 97 DO CTN. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO EM DE LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
280/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento.
II - Na origem trata-se de ação declaratória em que se pleiteia, em síntese, que se reconheça e
se declare que a majoração do IPTU promovida pelo Município de Salvador é ilegal e
inconstitucional, sendo, por consequência, inexigíveis quaisquer valores lançados pelo fisco
municipal com base no Decreto Municipal nº 24.194/2013 e na INSTRUÇÃO NORMATIVA
SEFAZ/DGRM Nº12/2013, que trouxeram as alterações que resultaram no aumento excessivo
do referido tributo.
Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada,
para julgar improcedentes o pedido inicial.
III - A questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho constitucional,
transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim, concluindo-se
que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos
e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal,
estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da
Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência.
IV - Nesse panorama, verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de
recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça
para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - Destarte, embora a recorrente tenha indicado como violado o art. 97, do CTN, esta Corte
possui entendimento de ser incabível o apelo especial, em razão do conteúdo eminentemente
constitucional da norma apontada como violada. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.136.760/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe
de 13/3/2023.
VI - O Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou legislação local, in casu, as
Leis Municipais n. 8.464/2013 e n. 8.473/2013, o que implica a inviabilidade do recurso
especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim
dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
VII - Agravo interno improvido.” (Grifos nossos).
Por outro lado, impende destacar que, ao compulsar detidamente os autos da
referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.547, não se identifica o deferimento de
medida cautelar suspendendo a eficácia dos dispositivos da Lei nº 14.688/2023, motivo pelo
qual se presume constitucional a norma ora atacada e, mais que isso, preserva-se a segurança
jurídica, mormente porque garante eventual condenação pelo delito em apreço.
Consoante salientou o Custos Legis:
“(...) No caso sub examine, a conduta atribuída nos moldes da pretensão ministerial, após
todo o devido processo legal, encontra subsunção na norma penal do art. 216, §2º, do CPM.
Trata-se de tipificação especificada pelo legislador, que fixou a sanção em 1 a 3 anos de
reclusão, sendo que o pedido de substituição desse comando normativo, dentro de um preceito
secundário por outro com pena de 2 a 5 anos prevista na lei comum, equivale a transmutar
artificialmente a punição, sem amparo legal e jurídico.
É dizer que a combinação de leis, enquadramento de um fato num preceito primário do
Código Penal Militar adicionando-se outro preceito secundário prescrito na Lei Penal
comum, não é possível sem expressa autorização legal. Não cabe ao Julgador a faculdade de
aplicação de partes de uma norma mais severa, sobretudo ao arrepio de uma legislação válida
para a incidência no caso concreto. É uma espécie de “hibridismo regratório às avessas”,
incompatível com os postulados da especialidade e da reserva legal.
Por acréscimo, o debate sobre a constitucionalidade da norma questionada já foi direcionado
ao Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 7.547, ainda sem um pronunciamento
definitivo acerca da matéria para afastar esse texto legal expresso, o que torna imperioso a
aplicabilidade da norma questionada nos termos em que originariamente editada (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de
inconstitucionalidade do § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, suscitada pelo
Ministério Público Militar.
MÉRITO
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 27 de agosto de 2025, que, por unanimidade de votos, absolveu o ex-Aluno CPOR
PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES da prática do delito capitulado no artigo 216, §
2º, do Código Penal Militar, com fundamento na alínea “e” do artigo 439 do Código de
Processo Penal Militar.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos fatos apurados no caso sob exame.
Consta dos autos que, no dia 1º de setembro de 2024, nas dependências do
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro, o então Aluno CPOR
PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES, de forma livre e consciente, injuriou o também
Aluno CPOR J. A. R. S., ofendendo-lhe a dignidade, em razão de sua cor, ao proferir a
expressão “tira a mão de mim, macaco”.
O fato ocorreu na referida Organização Militar, logo após o jantar, quando, de
acordo com os autos, o Aluno Rodrigues, escalado para guarnecer o serviço de Cabo da
Guarda e responsável pela condução do efetivo, encostou no seu colega de turma, Aluno
CPOR PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES, para que o militar entrasse em forma,
momento em que este, diante da referida correção, proferiu a frase anteriormente citada.
Surpreso com a frase proferida e acreditando tratar-se de uma brincadeira do
seu colega de farda, o Aluno Rodrigues questionou o Acusado se ele estava falando sério ou
se aquele ato era apenas uma brincadeira, oportunidade em que o Acusado reiterou a frase
ofensiva, deixando clara a sua real intenção em relação ao colega de farda.
Estabelecida a cronologia dos fatos e passando à análise do pleito ministerial, o
Parquet argumentou que “(...) A materialidade e a autoria estão firmemente comprovadas
(...)” (Grifo no original), uma vez que “(...) o recorrido admitiu ter proferido a expressão
(...)”, que “(...) as testemunhas presenciais (Lorenzo Avellar e Pedro Pilar) confirmaram a
dinâmica e a repetição, em tom sério e audível (...)” (Grifos no original) e que “(...) a
própria sentença reconhece que a frase “tira a mão de mim, macaco” foi dita por Pedro
Augusto à vítima, inclusive com indicação de repetição da ofensa (...)” (Grifos no original).
Além disso, alegou que, mesmo que se dê credibilidade à tese defensiva dando
conta de que “(...) macaco significaria burro, estúpido, irracional, ou seja, Pedro Augusto,
em contexto que não era de brincadeira e sim de serviço, chamou J. A. de
burro/estúpido/irracional (...)” (Grifos no original), ainda assim, estaríamos diante do delito
de “(...) injúria simples, tipificada no caput do artigo 216 do CPM (...)” (Grifo no original).
O Órgão ministerial prosseguiu aduzindo que:
“(...) A alegação defensiva era de que se usava a expressão “macaco” como sinônimo de
burro/estúpido/irracional, todavia, não há prova confirmando que foi essa a intenção do
apelado, sendo suposição dos membros do colegiado de 1º grau, nem que autor e vítima
compartilhavam esse tipo de relação informal.
Pelo contrário, as testemunhas da acusação afirmaram que não havia esse costume no grupo
e que o recorrido sabia que se dirigia ao Aluno Rodrigues, que não aceitava tal tratamento.
Não bastasse, a tese defensiva cai diante da reiteração da ofensa e do contexto de serviço,
com comando funcional do ofendido (Cabo da Guarda) sobre o efetivo.
Houve, portanto, direção consciente da agressão verbal ao colega que o ordenava a entrar em
forma, e repetição após a reação da vítima (“tá falando sério?”).
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalmente, há questão não tratada pelos juízes (togado e militares) de 1º instância: qual foi o
comportamento apresentado pelo ofendido para que o apelado o chamasse de
burro/estúpido/irracional, sendo que o único ato foi tocá-lo para que se mantivesse em forma
no dispositivo de alunos?
Em resumo, a identificação do destinatário, a repetição da frase e a ausência de vínculo
informal entre os envolvidos revelam consciência e intenção, afastando quaisquer teses
relativas a outro sentido da palavra "macaco", ato reflexo ou brincadeira.
Assim, a alegada dúvida razoável do colegiado não se sustenta, estando o especial fim de agir
(dolo específico) presente na conduta, que se insere no contexto de injúria racial, conforme
artigo 2º-A da Lei 7.716/ 1989 c.c. O artigo 9º, II, “a”, do CPM, visto que Pedro Augusto de
Souza Tavares chamou J. A. R. S., pessoa inequivocadamente de pele preta, de "macaco",
palavra historicamente usada para animalizar pessoas negras, repetindo a ofensa após
questionamento da vítima (...)” (Grifos no original).
E por fim, o Ministério Público Militar requereu a reparação do dano
extrapatrimonial afirmando que, muito embora “(...) a Corte Superior Castrense tem se
posicionado de forma contrária à fixação de reparação do dano na Justiça Militar da União
(...)”, a análise dos autos “(...) não pode se limitar ao CPPM, eis que existe no ordenamento
jurídico pátrio um verdadeiro microssistema processual voltado à reparação dos danos
materiais e extrapatrimoniais causados às vítimas (...)” (Grifo no original).
Assiste parcial razão à Acusação, senão, vejamos.
O delito de injúria caracteriza-se pela ofensa à honra subjetiva da vítima, a qual
constitui o sentimento próprio da pessoa a respeito dos seus atributos físicos, morais e
intelectuais, nos termos do que dispõe o art. 216 do Código Penal Militar, in verbis:
“Injúria
Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro:
Pena - detenção, até seis meses.”.
Ao comentar o delito em testilha, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 6ª Ed. São Paulo. JusPodivm. 2022. pp. 1292-
1293) lecionam que “(...) o núcleo da conduta neste delito, com correlata previsão no art.
140 do CP, é injuriar, ou seja, ofender alguém, atingindo a sua dignidade ou o seu decoro
(...)”.
E prosseguem os renomados doutrinadores afirmando que:
“(...) Fere-se o decoro quando se critica o conjunto de atributos físicos (“cabeçudo”,
“orelhudo”, “extraterrestre”, etc), intelectual (“burro”, “retardado”, “ignorante”, etc) e
sociais (“vagabundo”, “almofadinha”, “bêbado”, etc), assim como se fere a dignidade
quando se atinge os atributos morais (“safado”, “ladrão”, “estelionatário”, “assassino”,
“matador”, etc) (...)” (ob. cit., p. 1293).
Quanto à autoria e à materialidade delitiva, os autos revelam, indene de
dúvidas, que, de fato, o Acusado injuriou o então Aluno CPOR J. A. R. S.proferindo a
expressão “tira a mão de mim, macaco” ao ser corrigido por esse colega de farda, sendo
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oportuno citar os seguintes trechos do depoimento prestado pelo Ofendido em Juízo, quando
declarou:
“(...) MPM: J. A., por gentileza, de forma bastante objetiva, explica como foi que aconteceu,
como se deram as ofensas a você, em que circunstâncias, como elas ocorreram, por gentileza.
OFENDIDO: Então, no dia do serviço, período noturno, eu estava de cabo da guarda, e acho
que foi após a ceia, foi acertar o pessoal em forma para voltar. Aí, acertando o pessoal em
forma, encostei no Pedro Augusto, pedindo para ele acertar em forma, porque ele não queria
acertar em forma, e ele falou, ‘tira a mão de mim, macaco’.
MPM: Pois não, mas até verificando o seu depoimento no inquérito, teria ocorrido uma
segunda, um segundo momento que ele teria ofendido, como é que teria sido esse segundo
momento? Será que você se recorda? Você teria até demonstrado uma certa surpresa com o
termo?
OFENDIDO: Isso, certo. Fiquei surpreendido, perguntei se ele estava falando sério, aí ele
repetiu a frase.(...)” (Grifos nossos).
Corroboram a versão do Ofendido os seguintes depoimentos colhidos em Juízo:
1) Asp Ex R/2 Lorenzo Avellar Mendes (testemunha de Acusação), que
afirmou:
“(...) MPM: Lorenzo, explica de forma objetiva, como se deram os fatos, o que foi que você
presenciou?
TESTEMUNHA: Perfeito. A gente estava de serviço, os três aqui, né, estavam de serviço.
Nesse dia, a gente acabou de sair do rancho e o Rodrigues estava em uma posição acima da
gente, ele estava com a função de cabo de dia, né, e ele colocou o equipamento em forma e,
como a gente estava indo para a forma, ele, obviamente, foi coordenando o pessoal. Ele
encostou no Pedro Augusto e o Pedro Augusto proferiu essas palavras injuriosas, né, ‘tira mão
de mim, macaco’. De início, a gente achou que aquilo fosse uma brincadeira de muito mau
gosto, mas pela expressão, pela reação, a gente viu que não era uma brincadeira, só que ele
proferiu novamente a mesma frase.
MPM: Poderia explicar essa parte final, de que ele teria proferido a mesma frase novamente?
TESTEMUNHA: Ele proferiu a mesma frase, ‘tira mão de mim, macaco’, duas vezes, né. Aí o
Rodrigues, ele, consequentemente, foi para o escala superior. Falou com Oficial de dia, e
assim foi escalando (...)” (Grifos nossos); e
2) Asp Ex R/2 Pedro Augusto da Silva Pilar (testemunha de Acusação), que
afirmou:
“(...) MPM: (...) Pedro, por gentileza, explica pra gente, de forma objetiva, o que foi que você
presenciou no dia dos fatos?
TESTEMUNHA: (...) A sequência dos fatos se deu no retorno do que chama de Rancho, e
acertando em forma com outros alunos presentes, o aluno Rodrigo estava na condição de cabo
da guarda, estava no serviço somente de alunos, não tinha ninguém que não fosse aluno ali,
todos eram da mesma graduação, porém em funções diferentes. E o que aconteceu foi que, no
retorno do Rancho, acertando em forma, em dado momento o Rodrigues, eu nem sei se de fato
encostou ou só direcionou o aluno Pedro Augusto em forma, onde ele mesmo proferiu essas
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ofensas, não só uma vez. Ele falou uma vez, todos escutaram em alto e bom som, e ele repetiu
a ofensa duas vezes. Isso no caminho retornando para o alojamento da guarda (...)” (Grifo
nosso).
Além disso, o próprio Acusado, quando de seu interrogatório, admitiu ter
proferido a frase ofensiva dirigida ao seu colega de farda, quando declarou:
“(...) JUIZ: (...) Eu queria que o senhor falasse sobre a acusação que pesa contra o senhor.
Primeiro, dizendo se realmente ocorreu ou não. E, segundo, tentando aí, falando o que o
senhor pode falar para nos ajudar em compreender esse contexto, se o senhor desejar falar.
ACUSADO: Sim, senhor. Bom, o fato ocorreu, mas ele está mal contado porque eu não falei
duas vezes. Foi só uma vez só. Se o senhor quer que eu conte a história da minha versão (...)”
(Grifo nosso).
Como cediço, nos delitos de injúria, segundo o magistério de Guilherme de
Souza Nucci (ob. cit., p. 294), o verbo nuclear significa “(...) ofender ou insultar
(vulgarmente, xingar) (...). É preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou
amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém.”.
Vale dizer, ainda valendo-se das lições do insigne doutrinador, que se trata de
“(...) um insulto que macula a honra, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma.”.
E, nesse contexto, ganha relevo o conteúdo das declarações prestadas pelo
Ofendido, das quais se depreende seu veemente inconformismo em face da ação desonrosa
perpetrada pelo Acusado, in verbis:
“(...) MPM: (...) E ali, você entendeu como sendo um contexto de brincadeira, de
descontração, alguma coisa nesse sentido?
OFENDIDO: Não, levei como ofensa, tanto que é uma pessoa que eu não tenho contato, não
foi do meu pelotão nem da minha arma, então levei como ofensa, porque eu não tinha contato
nenhum com ele.
MPM: Pois não. E sobre essa afirmação de que a expressão ‘macaco’ seria uma expressão
costumeiramente usada entre os alunos do CPOR, o que você pode falar a respeito?
OFENDIDO: Negativo, nunca vi isso, o cara chamando os outros de ‘macaco’.
MPM: Por exemplo, no seu pelotão ou na sua companhia, seus colegas, ninguém se tratava
dessa forma?
OFENDIDO: Não, ninguém se tratava assim.” (Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. São
Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 545), revela-se altamente reprovável a conduta do
militar que profere palavras ofensivas aptas a macular a honra, a dignidade e o decoro do seu
companheiro de farda.
Além disso, o Réu era plenamente imputável, tendo potencial consciência sobre
a ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inegável, portanto, que o Acusado, ao proferir a expressão desonrosa “tira a
mão de mim, macaco” ao seu colega de farda, extrapolou os limites do razoável. Sua atitude
maculou a honra subjetiva do então Aluno CPOR J. A. R. S., constituindo-se, pois, a sua
conduta no delito encartado no § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, na esteira dos
seguintes julgados desta Corte Castrense:
“Apelação Criminal nº 7000186-08.2023.7.00.0000 (DJe: 25/01/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INJÚRIA RACIAL. ARGUIÇÃO. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO. PREVISÃO.
TIPO INCRIMINADOR. ACOLHIMENTO DA TESE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ENUNCIADO Nº 160 DA SÚMULA DO STF.
VEDAÇÃO
DA
REFORMATIO
IN
PEJUS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DO OFENDIDO E
DAS TESTEMUNHAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DOLO DE
OFENDER. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Arguição de nulidade da sentença, pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em virtude do
afastamento do preceito secundário do art. 140, § 3º, do CP comum, consistente na pena de
multa. Inviável este Tribunal reconhecer a nulidade em prejuízo do réu, haja vista se tratar de
recurso exclusivo da defesa, em consonância com o teor do Enunciado nº 160 da Súmula do
STF.
Caracteriza-se injúria qualificada a ofensa com palavras de cunho racista que desvalorizam a
vítima e afetam a sua honra subjetiva. No caso, o acervo probatório é harmônico no sentido
de que o acusado proferiu injúrias, ofendendo a dignidade e o decoro da vítima, utilizando-se
de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia, consistentes em chamá-la de ‘preto filho da
puta’ e de ‘macaco’, com o fim de menosprezá-la e humilhá-la, conduta que se subsome ao
fato típico previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal.
Apelo defensivo desprovido, por unanimidade.” (Grifo nosso);
“Apelação Criminal nº 7000751-69.2023.7.00.0000 (DJe: 13/12/2023)
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal De Viveiros
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ARTIGO 140, §
3º DO CÓDIGO PENAL COMUM. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) Comete o crime previsto no artigo 140, §3º, do Código Penal comum o militar que profere
palavras e gestos ofensivos contra outro militar, causando-lhe humilhação e constrangimento
em frente a colegas de farda em face da sua cor de pele e raça.
A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Denúncia estão plenamente caracterizadas.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o delito previsto no art. 140, § 3º, do
CP resta configurado, surtindo o efeito consumativo do crime, quando o Réu, com vontade
livre e consciente de injuriar, ofende a dignidade e o decoro da vítima utilizando elementos
relacionados à raça.
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, os depoimentos das testemunhas foram convergentes e devidamente valorados
pelo Juiz de 1ª instância, deixando indene de dúvidas a prática delitiva imputada ao Réu.
Provado o delito e, na ausência de excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a
condenação.
Negado provimento ao recurso defensivo. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Não obstante a Defesa, em sede de Contrarrazões, ter requerido a absolvição do
Réu por ausência de dolo na sua conduta, sob o argumento segundo o qual restou “(...)
demonstrado que o réu não teve a intenção de ofender a honra do ofendido (...)”, bem como
que o Acusado declarou em Juízo que a expressão utilizada possuía “(...) contexto de
brincadeira, de burro, de animal (...)” e que “(...) Essa fala, no âmbito do CPOR, sempre foi
normal (...)”, ao meu sentir, ao proferi-la ao colega de farda, não há como admitir,
minimamente, como aceitável essa conduta, a despeito da alegação de que haveria naquela
Organização Militar uma certa tolerância com esse tipo de brincadeira entre alguns colegas
de turma.
Isso porque a natureza do comportamento, ainda que em tom de brincadeira,
como declarado em Juízo pelo Acusado, não exclui o dolo na sua conduta, mormente quando
ficou clara a insatisfação do Ofendido.
Nesse contexto, é absolutamente pertinente a reprodução dos seguintes trechos
do voto condutor do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 65-
65.2013.7.06.0006/BA (DJe: 18/10/2017), de Relatoria do Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes:
“(...) A toda evidência, esses trechos publicados nas redes sociais pelo Acusado dizem respeito
à honra subjetiva dos Ofendidos, uma vez que atribuem a eles qualidades negativas. Não resta
dúvida, portanto, que a capitulação foi utilizada corretamente, por se tratar do crime de
injúria.
A Defesa argumenta, ainda, que não ficou caracterizado o crime por falta de dolo subjetivo
específico, uma vez que tudo foi feito por brincadeira, que quando se faz uma paródia com a
intenção de brincar {animus jocandi), tal fato afastaria o dolo específico para o crime contra
honra.
Mais uma vez, razão não assiste à Defesa.
(...)
A simples afirmação de que tudo não passou de uma brincadeira não é suficiente para afastar
a tipicidade do delito. Não há dúvida de que o ato de elaborar uma paródia é jocoso. Porém, a
paródia e as legendas do filme serviram como um meio para a injúria, que teve reflexo na vida
da caserna, principalmente quanto à hierarquia e à disciplina, além de atingir a honra dos
indivíduos (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto de nítida ofensa à honra subjetiva, vale destacar dos autos o
conteúdo do DIEx Simplificado nº 119, de 6 de setembro de 2024, do qual se extrai o grau de
inconformismo externado pelo então Aluno CPOR J. A. R. S. que, além de reportar o fato
ofensivo à Administração Militar, também lavrou ocorrência perante a Delegacia de Polícia
Civil da região, tendo ali consignado que:
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) No dia 1º de setembro, o Aluno Rodrigues do Curso de Engenharia, estava de serviço, na
função de Cb da Guarda, e quando ele estava conduzindo a fração de Alunos para o
alojamento, pós a janta, encostou no Aluno Pedro Augusto solicitando que ele acertasse em
forma, nesse momento o Aluno Pedro Augusto proferiu as seguintes palavras: ‘Tira a mão de
mim, macaco’. Após isso o Aluno Rodrigues foi à Delegacia registrar Boletim de Ocorrência
(...)” (Grifo nosso).
Inegável, pois, que o Acusado agiu de forma desonrosa, ignóbil e aviltante, com
acentuado menosprezo à dignidade do seu colega de Curso no CPOR, o qual exercia a função
de Cabo da Guarda à época do fato, em absoluta inobservância às regras inegociáveis de ética
militar, deixando transparecer o elemento volitivo traduzido no animus injuriandi.
Afinal, conforme lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo
Streifinger, o tipo só admite o dolo, “(...) a intenção, a vontade livre e consciente de ofender
a pessoa, ou seja, exige-se o dolo específico (elemento subjetivo do injusto) de querer atingir
a honra da pessoa (animus injuriandi vel difamendi) (...)” (Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. 2ª ed. 2012. São Paulo. p. 1.046).
Já para o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 5ª ed. Saraiva.
São Paulo. 1995. p. 424), o elemento subjetivo do tipo penal incursionador de injúria é o
“(...) dolo de dano, direto ou eventual, consubstanciado na vontade de o sujeito causar dano
à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra-decoro).”. E complementa o
renomado doutrinador:
“(...) é imprescindível que o sujeito aja com o denominado elemento subjetivo do tipo, i. e.,
que imprima seriedade à sua conduta. Algumas expressões trazem ínsito o dolo de lesar a
honra alheia (dolus in re ipsa). A expressão, por si só, é suficiente para retratar a intenção
lesiva do agente, sendo difícil demonstrar a ausência da vontade de ofender.” (ob. cit., p. 424)
(Grifo nosso).
A despeito da juntada pela Defesa constituída dos prints de conversas em tom
jocoso entre alguns militares da Unidade, em absoluto poder-se-ia admitir como plenamente
aceitas entre todos os integrantes da Turma do CPOR, notadamente o Ofendido que,
conforme destacado anteriormente, além de não ter admitido a alegada brincadeira, levou às
últimas consequências a conduta perpetrada pelo Réu.
Vale salientar que o próprio Ofendido, ao ser indagado em Juízo pelo Parquet
das Armas sobre se “(...) entendeu como sendo um contexto de brincadeira, de descontração,
alguma coisa nesse sentido?”, declarou peremptoriamente que “(...) levei como ofensa (...) é
uma pessoa que eu não tenho contato, não foi do meu pelotão nem da minha arma, então
levei como ofensa, porque eu não tinha contato nenhum com ele (...)” (Grifo nosso).
No mesmo sentido e corroborando o afastamento da ideia de que essa
brincadeira seria tolerada por todos, as testemunhas inquiridas em Juízo afirmaram que era,
quando muito, seletiva, jamais generalizada, senão, vejamos:
1) Asp Ex R/2 Lorenzo Avellar Mendes (testemunha de Acusação), que
afirmou:
“(...) DEFESA: Tudo bem. Você acredita que isso possa ter sido alguma brincadeira no
contexto do quartel, de como as pessoas se tratavam, os alunos se tratavam?
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não sei dizer.
DEFESA: Está ótimo. Você já ouviu essa expressão sendo utilizada de macaco alguma vez
durante todo o período que você ficou no quartel?
TESTEMUNHA: Não, senhora.
(...)
JUIZ: Lorenzo, o senhor já respondeu, mas eu queria saber o seguinte. Não essa expressão,
‘macaco’, mas havia algum tipo de brincadeira entre os senhores com algum tipo de apelido,
alguma coisa assim, no CPOR, entre os colegas?
TESTEMUNHA: Doutor, em relação a essas coisas, não tinha, porque eu não era íntimo deles,
então eu não tenho como fazer brincadeira com eles. Eles podem não levar a sério. Até podem
ter levado a brincadeira, mas como eu não era íntimo, então não havia essa relação de
apelidos. Era só o nome mesmo e só isso.
JUIZ: Entendi. Mas o senhor, por exemplo, participava de grupos, de WhatsApp, essas coisas
com outros alunos?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: E nesses grupos nunca aconteceu de ninguém brincar, atribuir apelidos a algum tipo de
brincadeira? Eu não digo exatamente essa no contexto, mas algum tipo de apelido.
TESTEMUNHA: Apelidos sempre rolam, mas esse tipo maldoso, não, senhor.
JUIZ: Maldoso é mais uma interpretação. Quero saber o seguinte, apelidos aconteciam, não
necessariamente chamando, por exemplo, de macaco, mas apelidos ocorriam. Confirma?
TESTEMUNHA: Sim, senhor (...)” (Grifos nossos);
2) Asp Ex R/2 Pedro Augusto da Silva Pilar (testemunha de Acusação), que
afirmou:
“(...) MPM: Em algum momento vocês entenderam, digo, você entendeu um contexto de
brincadeira?
TESTEMUNHA: Não, tanto que, no mesmo momento, em forma, eu disse ao Rodrigues que
estava à disposição para qualquer eventual testemunho que eu tivesse a testar (...)
(...)
MPM: E durante o curso que você frequentou, o uso da expressão ‘macaco’ de forma jocosa,
de brincadeira entre os alunos, isso existia, era comum, você presenciava o uso dessa
expressão entre o corpo de alunos?
TESTEMUNHA: Não, não. Óbvio, como qualquer formação militar, por ter uma convivência,
a gente acaba tendo apelidos, momentos de descontração, mas em momento algum, de forma,
nenhum apelido racista ou o menor apelido que denegrisse a imagem do outro companheiro,
até porque isso é um crime militar (...).
(...)
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA CONSTITUÍDA: Entendi. Você já tinha escutado essa expressão ‘macaco’ sendo
usada pelos alunos do CPOR de uma forma geral, assim, independentemente dos dois?
TESTEMUNHA: Não.
(...)
DEFESA CONSTITUÍDA: Você já presenciou em algum contexto do CPOR a brincadeira de
um chamar o outro de macaco?
TESTEMUNHA: Não, senhor (...)” (Grifos nossos); e
3) Asp Ex R/2 Paulo Roberto Farias Lemos Matos (testemunha de Defesa), que
afirmou:
“(...) MPM: (...) Aliás, até para ficar claro, até para que o Paulo não fique aqui numa
situação ruim, era isso que eu queria deixar claro, no pelotão dele, na companhia dele,
poderia ser comum. Agora, se ele tem esse conhecimento, se no âmbito do curso dele, é
possível afirmar que todos os alunos usavam esse termo.
JUIZ: Ok. Pode prosseguir, Paulo.
TESTEMUNHA: Eu creio que, no âmbito geral, como o doutor disse, eu creio que, não o
termo macaco em si, mas demais outros termos também privativos entre si. (...)” (Grifos
nossos).
Por tais motivos, restou plenamente caracterizado o dolo na conduta do
Acusado, na esteira dos seguintes julgados desta Corte Castrense:
“(...) O crime de injúria, tipificado no art. 216 do CPM, tutela a honra subjetiva do indivíduo,
salvaguardando elementos intrínsecos à imagem pessoal e à valoração íntima da vítima. É
delito de natureza formal, para cujo desfecho consumativo não se exige a ocorrência do
resultado naturalístico, ou seja, que o Ofendido sinta-se efetivamente injuriado, mas, tão
somente, o animus injuriandi do agente, voltado à intenção de macular e denegrir a honra
alheia (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº 7000063-10.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, DJe: 19/12/2023);
“(...) O elemento subjetivo do tipo penal incursionador de injúria é o dolo consubstanciado na
vontade de o sujeito causar dano à honra subjetiva da vítima (honra-dignidade e honra-
decoro), sendo imprescindível que o sujeito aja imprimindo seriedade à sua conduta. Portanto,
a ação perpetrada pela Acusada em seu gestual obsceno, inegavelmente, identifica que a Ré
agiu de forma livre e consciente, ferindo a dignidade da Ofendida e ofendendo-lhe a honra
subjetiva (...)”. (Grifo nosso) (Apelação nº 7000867-80.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, DJe: 17/08/2021).
Por via de consequência, comprovado o elemento subjetivo do tipo penal em
comento, não há como acolher o argumento defensivo de que o Acusado “(...) não teve a
intenção de ofender a honra do ofendido (...)”.
Afinal, conforme entendimento consolidado por esta Corte Castrense:
“(...) O crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa compromete o ambiente de
respeito, a camaradagem e a confiança que deve reinar na caserna e, de maneira direta ou
indireta, malfere os princípios basilares da hierarquia e da disciplina militares e afeta a
regularidade das Instituições castrenses, mormente num contexto em que a prática delitiva
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extravasa a inviolabilidade da honra e da integridade física da vítima e, desdobrando-se no
âmbito da Organização Militar, produz reflexos negativos na caserna (...)” (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000921-11.2023.7.01.0001, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes, DJe: 06/12/2024).
Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação
à figura típica descrita no § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, merecendo reparo o
Decreto absolutório de primeiro grau.
Por fim, quanto ao pleito ministerial alusivo à reparação do dano
extrapatrimonial, na forma do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal comum,
melhor sorte não assiste à Acusação, notadamente porque o entendimento forjado por esta
Corte Castrense circunscreve a aplicação do citado dispositivo processual aos chamados
“crimes militares por extensão”, na esteira de recente julgado de minha Relatoria:
“Recurso em Sentido Estrito nº 70000728-55.2025.7.00.0000 (DJEN: 23/04/2026)
Relator: Ministro Tem Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. DANOS
MORAIS. POSSIBILIDADE CIRCUNSCRITA, TÃO SOMENTE, AOS CRIMES MILITARES
POR EXTENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. MAIORIA.
Os “crimes militares por extensão”, assim categorizados quando cometidos na forma e nas
circunstâncias delineadas pelo inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua essência,
são crimes comuns, de sorte que, pelo menos em tese, e em caráter excepcional, poder-se-ia
considerar eventual aplicação subsidiária dos ritos procedimentais próprios da legislação
comum, sem que com isso se pudesse cogitar de eventual violação ao Primado da
especialidade.
Vale dizer, portanto, que o caso em exame não comporta a aplicação subsidiária do disposto
no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum, notadamente quando os fatos
apurados não dão conta da prática dos denominados “crimes militares por extensão”.
Recurso em Sentido Estrito desprovido. Decisão por maioria. (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, expostos os elementos de convicção que conduzem à
condenação do Acusado, passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, considerando que a injúria racial apurada consistente “(...) na
utilização de elementos referentes a raça, a cor, a etnia, a religião, a origem, a orientação
sexual ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência.” , segundo a dicção do § 2º do
artigo 216 do Código Penal Militar, tem-se que as circunstâncias judiciais do art. 69 do
Código Penal Militar são amplamente favoráveis ao Acusado, devendo a pena-base ser fixada
em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, embora se reconheça a atenuante da menoridade relativa
prevista no artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar, sua aplicação encontra óbice
intransponível na dicção do art. 73 do referido Códex Repressivo, bem como no Enunciado nº
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal (...)”.
Portanto, deve ser mantida a pena-base de 1(um) ano de reclusão fixada na
primeira fase da dosimetria, que se torna definitiva, diante da ausência de causas de aumento
ou de diminuição.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer
em liberdade, nos termos do art. 527 do Código de Processo Penal Militar. Bem assim, o
Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 3 (três)
anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, devendo ser observadas as condições
estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
ministerial para, reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, condenar o ex-Aluno
CPOR PEDRO AUGUSTO DE SOUZA TAVARES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no § 2º do artigo 216 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo
de 3 (três) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código Penal Militar, mediante a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar,
exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385207v2 e do código CRC eb3ba9fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/06/2026, às 15:06:07
7000083-97.2025.7.01.0001
40001385207 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)